Tribunal: CARF
Processo: 10640.723529/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Súmula CARF no 9.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas operações.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA CONTÁBIL COM ERROS, DEFICIÊNCIAS E INDÍCIOS DE FRAUDES. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL. IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS
Se a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real, o arbitramento do lucro é medida que se impõe como único meio de apuração dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBFATURAMENTO. EMPRESA DE FACHADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO
Fica caracterizada a omissão de receitas quando restar comprovado que a pessoa jurídica se utiliza de empresa de fachada, do mesmo grupo econômico, constituída por interpostas pessoas, para realizar suas operações de vendas a preço subfaturado, para posterior emissão de novo documento fiscal pela empresa de fachada, com o valor real da mercadoria, destinada ao efetivo cliente.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007. EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723529/2014-27
ACÓRDÃO
1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPLASTIC INDÚSTRIA COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PLÁSTICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO RECEBIDA POR OUTRA PESSOA. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Súmula CARF no 9.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas
nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm
a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITA.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos usados nas
operações.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
2
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA CONTÁBIL COM ERROS, DEFICIÊNCIAS
E INDÍCIOS DE FRAUDES. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS
Se a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária; ou determinar o lucro real, o arbitramento do lucro é medida que
se impõe como único meio de apuração dos tributos devidos pelo sujeito
passivo.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBFATURAMENTO. EMPRESA DE FACHADA.
MESMO GRUPO ECONÔMICO
Fica caracterizada a omissão de receitas quando restar comprovado que a
pessoa jurídica se utiliza de empresa de fachada, do mesmo grupo
econômico, constituída por interpostas pessoas, para realizar suas
operações de vendas a preço subfaturado, para posterior emissão de novo
documento fiscal pela empresa de fachada, com o valor real da
mercadoria, destinada ao efetivo cliente.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO A PARTIR DE 2007.
EXIGÊNCIA DEPOIS DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
3
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que
serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência
isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário
correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando
comprovado o nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem
se imputa a solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I, do
Código Tributário Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento, sendo rejeitada a preliminar suscitada e, no mérito,
dar provimento ao Recurso Voluntário para manter o crédito tributário constituído, relativo às
exigências do IRPJ e da CSLL. Em relação à exigência concomitante da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL com a multa de ofício acordam, por maioria dos votos,
divergir do voto da relatora no sentido da manutenção das multas. Divergiram do entendimento
majoritário a Conselheira Relatora e o Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni. Fica designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Zedral.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 14-64.292,
pela 13a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:

Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
5
“1. Da Exigência Fiscal
Trata-se de autos de infração lavrados contra o sujeito passivo, em
4/12/2014, a título de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), com reflexos
na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), na Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e na Contribuição para os Programas
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep), ano-calendário 2010, acrescidos de multa de ofício regular (75%) e
qualificada (150%), além de juros de mora, nos seguintes valores totais (fls. 2 a
58):

2. Das Infrações Fiscais
As infrações e os correspondentes enquadramentos legais foram assim
descritos nos Autos de Infração (fls. 6 a 9) (negritos acrescidos):
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
6

3. Do Arbitramento do Lucro e do Relatório Fiscal
O lucro da contribuinte foi arbitrado, tendo em vista a imprestabilidade da
escrituração por ela mantida para fins de identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusiva bancária, e para determinar o Lucro Real, em virtude dos
erros e falhas descritos no Relatório do Trabalho Fiscal, a seguir transcrito (fls. 59 a
103):
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
7

Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
8
“Introdução
O presente relatório do trabalho fiscal é parte integrante dos Autos de
Infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social(Cofins) e contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep)
lavrados contra o sujeito passivo Replastic - Indústria Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda (neste relatório chamada de Replastic
[...]
2. Apresentação e histórico da empresa fiscalizada Conforme consta no
contrato social, a empresa foi constituída em julho de 2001 pelos sócios
Gláucio Chaves Júlio, CPF 957.931.606-63, e Luciana Mara da Silva, CPF
028.520.706- 77. Cada sócio tinha 50% do capital, detendo somente o
primeiro os poderes de administração. O objeto da sociedade era indústria,
comércio e reciclagem de polímeros e sua sede era à Rua Dr. Milton Ladeira
no 1225, bairro Milho Branco, na cidade de Juiz de Fora / MG.
Em setembro de 2001, apenas dois meses após a sua constituição, houve a
primeira alteração do contrato social, saindo a sócia Luciana Mara da Silva
e ingressando Elen Soares Marques, CPF 735.059.276-00. O sócio
administrador Gláucio Chaves Júlio ficou com 99% do capital e a nova sócia
com 1%.
A segunda alteração contratual foi formalizada em maio de 2003, com nova
alteração no quadro societário. A sócia Elen Soares Marques foi substituída
pela sócia Paula Pinto Machado, CPF 070.490.506-01.
A terceira alteração, de janeiro de 2005, adequou o contrato social às
disposições do novo Código Civil, não trazendo outras modificações. Em
dezembro de 2008 foi realizada a quarta alteração, havendo a saída da
sócia Paula Pinto Machado. O sócio Gláucio Chaves Júlio ficou com 100% do
capital, situação que perdurou até junho de 2009, quando houve a quinta
alteração contratual.
Na quinta alteração houve a saída do sócio Gláucio Chaves Júlio e a entrada
dos sócios Danilo Guimarães Itagyba Júnior, CPF 284.215.076-72, e
Margarida Maria Thees Gouvêa, CPF 805.679.756-49. Danilo ficou com 99%
do capital e como único administrador e Margarida ficou com 1% do capital.
O sócio Danilo Guimarães Itagyba Júnior ficou apenas três meses na
sociedade, saindo em setembro de 2009, com a sexta alteração contratual.
A sócia Margarida Maria Thees Gouvêa permaneceu na empresa com a
integralidade do capital. Neste ato a Replastic recebeu o nome fantasia de
Verdeplast.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
9
Em 19/10/2009 foi assinada a sétima alteração contratual, quando ocorreu
o ingresso do sócio cotista Renato César de Almeida (CPF 283.950.006-00)
na empresa, que adquiriu 1% do capital social. Margarida Maria Thees
Gouvêa ficou com 99% do capital e como sócia administradora. A Replastic
alterou seu endereço para Av. Antônio Simão Firjam no 240, galpão 12,
bairro Distrito Industrial, na cidade de Juiz de Fora / MG.
A oitava e última alteração contratual foi datada em 19/10/2009, mesma
data da sétima alteração, e registrada na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais(Jucemg) em 08/01/2010.
Foi criada uma filial no antigo endereço da empresa, à Rua Dr. Milton
Ladeira no 1225, bairro Milho Branco. Embora, neste ato a sócia Margarida
Maria Theresa Gouvêa tenha transferido 98 cotas para o sócio Renato César
de Almeida, ficando com 1% do capital, ela continuou com os poderes
exclusivos de administração. A empresa alterou seu objetivo social para
indústria, comércio e reciclagem de polímeros e embalagens plásticas.
A matriz da Replastic está inscrita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica) com no 04.563.266/0001-01 e a inscrição estadual é a no
367136236.00-40. Esta inscrição foi primeiramente suspensa, pois foi
bloqueada compulsoriamente em 28/02/2013 pela Secretaria de Estado da
Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG), em virtude de desaparecimento do
contribuinte.
Posteriormente, em 07/10/2014, a inscrição foi cancelada pela SEF/MG.
A filial da Replastic está inscrita no CNPJ com o no 04.563.266/0002-84 e
inscrição estadual é a no 367136236.01-21. Esta inscrição foi cancelada pela
SEF/MG em 23/11/2010, em razão de inexistência de estabelecimento no
endereço inscrito. [...]
3. [...] O trabalho foi iniciado em 25/09/2013, pela Auditora-Fiscal Valéria
Esteves Coelho Borges, matrícula 14831. Ela dirigiu-se ao endereço da
empresa(Av. Antônio Simão Firjam no 240, bairro Distrito Industrial) para
entregar o Termo de Início de Ação Fiscal. Ao passar em frente ao número
140, visualizou que havia um portão e no muro ao lado constava uma
inscrição com o nome “Verdeplast” (nome fantasia da Replastic) e o
endereço “Av. Antônio Simão Firjam no 140, Galpão - Distrito Industrial”. O
portão estava fechado e não foi possível contatar nenhuma pessoa. [...]
Seguindo na mesma avenida, observou que a entrada principal do terreno
ficava à Rua Galileu Picorelli, primeira rua perpendicular a Av. Antônio
Simão Firjam após o no 140. [...] nele funcionava a empresa Hiperroll
Embalagens Ltda, CNPJ 05.937.109/0002-54, onde foi recebida pelo
contador Eduardo Gomes de Almeida, CPF 480.813.537-04. Este informou à
Auditora que também era contador da Replastic e que esta empresa
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
10
funcionou no galpão localizado no no 240 da Av. Antônio Simão Firjam, mas
que estava com suas atividades paralisadas. [...]
[...] foram requisitadas à Replastic: a apresentação de extratos bancários,
livro Registro de Inventário, livros Registro de Entradas, Registro de Saídas,
Apuração de ICMS, Apuração de IPI e Controle de Produção e Estoque, Livro
Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências,
cópias do Contrato Social e das alterações; a informação a respeito da
existência de ações judiciais vinculadas a tributos administrados pela
Receita Federal; a informação do nome do atual contador; e a colocação à
disposição da fiscalização das notas fiscais de entradas e saídas e dos
demais documentos que embasaram a escrituração contábil.
A empresa apresentou resposta ao Termo de Início em 01/10/2014 com os
livros solicitados, em arquivos digitais, cópia do contrato social e a da 1a a
8a alterações contratuais e cópia dos seguintes extratos bancários,
referentes ao período de abril a dezembro de 2010: conta corrente no
9005814-1, agência 901, do Banco Real; conta corrente no 121.575-2,
agência 80-9, do Banco Bradesco; e conta corrente no 06737-7, agência
3172, do Banco Itaú. Também foi apresentada uma procuração, dada pela
empresa e assinada pela sócia Margarida Maria Thees Gouvêa. Por este
instrumento, ao contador Eduardo Gomes de Almeida foram conferidos
poderes para representar a empresa junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil em Juiz de Fora, podendo assinar termos que viessem a ser
lavrados pela fiscalização. Além do Termo de Início, este contador também
assinou todos os demais Termos lavrados na fiscalização. Em complemento,
na data de 25/03/2014, a fiscalizada apresentou à Auditora-Fiscal os talões
de notas ficais de no 2101 a 2450.
Após o Termo de Início de Ação Fiscal, no transcorrer da auditoria, foram
também lavrados outros Termos, adiante especificados:
- Termo de Intimação Fiscal no 01, lavrado em 22/10/2013, com
ciência em 24/10/2013, pelo qual o contribuinte foi intimado a
pronunciar-se a respeito dos saldos da conta contábil “Caixa Matriz”.
A empresa apresentou resposta por escrito em 01/11/2013.
- Termo de Intimação Fiscal no 02 de 21/11/2013, com ciência em
22/11/2013, sendo a empresa intimada a comprovar, mediante
documentação hábil, a origem dos recursos creditados/depositados
nas suas contas bancárias, conforme valores especificados em
planilha anexa ao Termo. As explicações a respeito de parte dos
créditos bancários foram entregues em 04/02/2014 através de
planilhas em meio digital.
- Termo de Notificação de Continuidade de Ação Fiscal de 30/12/2013
enviado por meio postal para o endereço do escritório do contador, já
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
11
que a empresa não existia em seu endereço cadastrado na Receita
Federal.
- Termo de Intimação Fiscal no 03 emitido em 19/03/2014, sendo
cientificado o contribuinte em 25/03/2014, para apresentar os
documentos que foram contabilizados em data errada na conta
“Caixa Matriz”, conforme intimado no Termo de Intimação Fiscal no
01. Em 22/05/2014 apresentou o razão da conta Caixa impresso
referente ao período de 01/01 a 31/12/2010. Deve ser observado que
as datas dos lançamentos deste razão apresentado diferem das
existentes na escrituração contábil digital elaborada, cujo arquivo foi
identificado
com
o
código
“2CF4EA15AE5F687CF6266F124B24BD1A95E96D44”.
- Termo de Intimação Fiscal no 04 de 25/03/2014 (ciência nesta
mesma data), para apresentar documentação comprobatória das
operações que ensejaram os lançamentos efetuados na conta no
61660 – “Hiperroll Embalagens – capital de giro” e identificar
lançamentos de contrapartida conforme discriminado em planilha
anexa à intimação. A resposta foi dada em 22/05/2014 com a
entrega de cópia de um contrato de mútuo financeiro celebrado entre
a empresa Replastic e Hiperroll Embalagens Ltda e de uma planilha
em arquivo digital;
- Termo de Intimação Fiscal no 05 de 25/03/2014 (ciência nesta
mesma data), com solicitação de esclarecimentos, respaldados em
documentação comprobatória, a respeito da origem das operações
que ensejaram os lançamentos na conta no 60060 – “Duplicatas
Endossadas HWR” e identificação dos lançamentos de contrapartida
conforme especificado em planilha anexa ao Termo. O sujeito passivo
apresentou, em 22/05/2014, oito arquivos digitais com as duplicatas
emitidas pela empresa HWR Ind e Com de Embalagens Ltda e uma
planilha digital com os lançamentos contábeis.
- Termo de Notificação de Continuidade de Ação Fiscal lavrado em
21/05/2014(ciência
em
22/05/2014),
sendo
comunicado
ao
contribuinte que houve alteração do responsável pela execução do
trabalho de auditoria, sendo a Auditora-Fiscal Valéria Esteves Coelho
Borges, matrícula no 14831, substituída pelo Auditor-Fiscal Fabiano
Paixão Sales, matrícula no 1169388.
- Termo de Intimação Fiscal no 06 (TIF) emitido em 11/07/2014
(ciência em 14/07/2014), sendo intimado a: apresentar arquivos
digitais dos livros de Registro de Entradas, de Registro de Saídas, de
Apuração de ICMS, de Apuração de IPI e de Controle de Produção e
Estoque da filial CNPJ 04.563.266/0002-84(item 1 do TIF no 06);
comprovar nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a origem dos
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
12
valores creditados na conta corrente no 8010665, do banco 356,
discriminados em planilha que acompanhou este Termo (item 2); e
arquivo digital das notas fiscais emitidas, pela matriz e filial, no
período de 01/01/2010 a 31/03/2010 (item 3). A resposta foi
apresentada em 04/08/2014, sendo entregue arquivos digitais para
atender os itens 1 e 3 do TIF no 06 e a informação por escrito de que
os créditos na citada conta corrente do banco 356 não foram
registrados na contabilidade da empresa.
- Termo de Intimação Fiscal no 07 de 09/09/2014 (ciência em
11/09/2014)através do qual pediu-se: o esclarecimento sobre a
contabilização de notas fiscais emitidas pelo contribuinte (itens 1 e 2
do TIF no 07); a indicação da origem e apresentação de
documentação vinculada a diversos lançamentos contábeis (item 3);
identificação das contas de contrapartida de lançamentos efetuados
na conta no 61660, “Hiperroll Embalagens – Capital de Giro” (item 4);
e explicação sobre a diferença encontrada pela fiscalização entre o
valor de receita de venda de produtos para a empresa HWR Indústria
e Comércio de Embalagens Ltda e o valor recebido desta empresa a
título de duplicatas endossadas, como quitação dessas vendas (item
5). O contribuinte apresentou explicações por escrito em 17/10/2014.
- Termo de Intimação Fiscal no 08 de 17/10/2014, pelo qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar explicações mais detalhadas a
respeito dos lançamentos contábeis listados no anexo I do TIF no 07 e
o livro Diário do ano-calendário 2009 para verificação de saldos finais
de algumas contas. Em 27/10/2014 foram apresentados o livro
pedido e resposta por escrito com resumidas explicações adicionais
ao TIF no 07.
[...]
Os extratos bancários do ano de 2010 foram solicitados ao contribuinte por
meio do Termo de Início de Ação Fiscal, sendo apresentados somente os
extratos dos meses de abril a dezembro deste ano, das contas correntes no
9005814-1, agência 901, do Banco Real, no 121.575-2, agência 80-9, do
Banco Bradesco e no 06737-7, agência 3172, do Banco Itaú. A não
apresentação dos extratos referentes ao primeiro trimestre de 2010 e a
necessidade desses documentos para a verificação e auditoria da
movimentação bancária da empresa justificaram a emissão de Requisições
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
[...]
O Banco Santander enviou em resposta à RMF os seguintes documentos em
meio magnético: extratos das contas correntes no 0356-0901-8010665 e no
0356-0901-9005814, extrato dos títulos de capitalização e ficha cadastral
da Replastic. O Banco Itaú Unibanco enviou o extrato da conta corrente no
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
13
06737-7, agência 3172, e ficha cadastral, ambos em arquivo digital. O
Banco Bradesco apresentou em meio magnético os extratos das contas
correntes no 20.936-8, agência 3033, e no 121.575-2, agência 0080. Em
meio papel, o Bradesco apresentou a ficha cadastral da empresa e dois
instrumentos de procuração, pelos quais a Replastic, outorgou poderes para
terceiros administrar os seus negócios.
Da documentação apresentada pelas instituições financeiras, destacam-se
dois elementos: o extrato da conta corrente do Banco Real/Santander no
8010665, agência no 901 e as procurações enviadas pela Banco Bradesco.
Este extrato bancário não foi apresentado pelo contribuinte para todo o ano
de 2010, quando da resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal, e a
movimentação desta conta corrente não foi registrada na sua
contabilidade, como verificado pelo Auditor-Fiscal e confirmado pela
fiscalizada na resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 06.
Com relação às duas procurações outorgadas pela Replastic, esta empresa,
representada pela sócia Maria Margarida Theresa Gouvêa, “confere amplos
e gerais poderes para administrar e gerir os negócios da firma” (incluindo a
movimentação de contas bancárias) a Danilo Guimarães Itagyba Junior, CPF
284.215.076-72, e a Fernando Luiz Furtado Silva, CPF 011.895.666-30. A
procuração dada ao primeiro é de 02/10/2009 e ao segundo é de
01/04/2010.
Posteriormente, em julho de 2014, foram emitidas novas RMFs para as
mesmas três citadas instituições bancárias (Bradesco: RMF no 06.1.04.00-
2014-00045-0; Santander: RMF no 06.1.04.00-2014-00046-8; Itaú Unibanco:
RMF no 06.1.04.00-2014-00047-6). A emissão dessas RMFs foi amparada na
Lei Complementar no 105/2001, artigo 6o, e no Decreto no 3.724/2001,
artigo 3o, inciso VII c/c a Lei no 9.430/96, artigo 33, inciso III, em razão da
existência de evidências de que o quadro societário da Replastic está
constituído por interpostas pessoas que não são seus verdadeiros sócios.
Por meio destas RMFs, foram solicitados, em relação à Replastic e ao ano de
2010, cópia frente e verso de cheques, contratos de empréstimos, cópias de
fichas e cartões de assinaturas dos responsáveis pela conta e dos
procuradores, extratos de contas vinculadas e garantidas e instrumento de
procuração outorgando poderes para terceiros movimentarem a conta
corrente.
Em resposta a segunda RMF que lhe foi enviada, o Banco Bradesco
apresentou cópia da ficha-proposta de abertura de conta, do contrato de
conta de depósito – pessoa jurídica, dos cartões de assinaturas e dos
cheques nos 192, 194, 195 e 196, da conta corrente no 121.575-2, agência
0080. Nos cartões constam as assinaturas da sócia Maria Margarida Thees
Gouvêa e dos procuradores Fernando Luiz Furtado Silva e Danilo Guimarães
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
14
Itagyba Junior. Verifica-se que os quatro cheques enviados foram assinados
por este segundo procurador.

Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
15
O Banco Santander enviou, em meio magnético, cópia de um contrato de
empréstimo/financiamento concedido à Replastic, da procuração outorgada
à Danilo Guimarães Itagyba Junior (a mesma apresentada pelo Bradesco),
de sete cheques da conta corrente 0356- 0901-8010665 (números 10040,
10214, 10224, 10225, 10227, 10228 e 10230) e de vinte e um cheques da
conta corrente 0356-0901-9005814 (números 11251, 11254, 11257, 11259,
11262, 11267, 11270, 11277, 11286, 11297, 11299, 11300, 11304, 11306,
11309, 11315, 11314, 11318, 11319, 11321 e 11322).
O contrato de empréstimo/financiamento obtido junto ao Santander
recebeu o no 64/489758.3, tem o valor de R$ 115.000,00, data de
13/08/2010 e foi destinado a concessão de capital de giro. Nele consta
como devedor solidário a empresa Hiperroll Embalagens Ltda, representada
pelo sócio Paulo Roberto Paschoalino Machado (a assinatura deste confere
com a que consta na última alteração contratual da empresa Hiperroll
Embalagens Ltda). Assinou o contrato pela Replastic o procurador Danilo
Guimarães Itagyba Junior.
Dos cheques enviados pelo Santander, os emitidos até 04/06/2010 foram
assinados por Danilo Guimarães Itagyba Junior e os emitidos a partir de
10/06/2010 foram assinados por Fernando Luiz Furtado Silva. As
assinaturas destes cidadãos foram conferidas pelo Auditor- Fiscal com as
existentes nos cartões de assinaturas enviados pelo Banco Bradesco.
O Banco Itaú Unibanco remeteu à fiscalização da Receita Federal a cópia da
proposta de abertura de conta da Replastic (de abril de 2006), como
resposta à segunda RMF que lhe foi direcionada. Este Banco informou que
não localizou empréstimos concedidos à empresa no ano de 2010.
[...]
Conforme verificado nos cheques e no contrato de empréstimo, a
movimentação bancária da empresa foi realizada pelos dois procuradores,
que possuíam poderes amplos e gerais para administrá-la. Outro ponto de
destaque, que está detalhado no item 9 deste relatório, é a existência do
telefone da empresa Hiperroll no verso de alguns cheques.
5. Informações obtidas junto à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas
Gerais A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora, por meio do
Ofício no 86/2013/SAFIS/DRF/JFA-MG, obteve um relatório junto à
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG) – Delegacia
Fiscal de Juiz de Fora, vinculado à denominada “Operação Sudeste”. Esta
operação foi deflagrada pelo Fisco em parceria com o Ministério Público,
ambos de Minas Gerais, e consistiu em ações de investigação e apreensão
de documentos em empresas que constituem um grupo empresarial
denominado “Papelplastic”.

Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
16
Conforme apurado pela Delegacia Fiscal de Juiz de Fora da SEF/MG e
descrito no “Relatório de Apuração” de 26/07/2012, a Replastic – Indústria
Comércio e Reciclagem de Plásticos Ltda é uma das empresas do grupo
denominado “Grupo Papelplastic”, formado por treze empresas, com
quadros societários constituídos por interpostas pessoas (“laranjas” ou
“testas de ferro”). A conclusão do Fisco de MG foi de que os verdadeiros
proprietários das empresas e do grupo são Paulo Roberto Paschoalino
Machado, CPF 464.797.756-00, e Fernando Antônio Silva Itagiba, CPF
605.821.386-04.
Além da utilização de “laranjas” ou “testas de ferro” como sócios das
empresas do grupo Papelplastic, foi constatado pela fiscalização da SEF/MG
que o grupo utilizou-se de empresas fictícias, situadas no estado do Rio de
Janeiro, para sonegar o ICMS (Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação) que deveria ser recolhido
ao estado de Minas Gerais.
O relatório de apuração do fisco estadual, cuja cópia segue anexa, foi de
grande valia para o presente trabalho, pois concluímos que a empresa
Replastic, de forma similar às empresas do grupo Papelplastic, também tem
seu quadro societário constituído por interpostas pessoas e efetuou vendas
subfaturadas para a empresa HWR Comércio Atacadista de Embalagens
Ltda, com domicílio tributário em Três Rios – RJ.
Dada a importância do conteúdo do relatório do fisco estadual,
reproduzimos a seguir (itens 5.1 a 5.3) os pontos principais de interesse para
a presente fiscalização da Receita Federal.
5.1. Histórico e das empresas do grupo Papelplastic e de seus sócios O
grupo teve início com a criação da empresa Papelplastic Distribuidora de
Embalagens Ltda (CNPJ 01.959.991/0001-05) em março de 1997, na cidade
de Tocantins – MG, por Paulo Roberto Paschoalino Machado (CPF
464.797.756-00) e Maria Ângela Carneiro (CPF 645.684.586-68). Em
fevereiro de 2002 esta empresa alterou sua razão social para Papelplastic
Transporte e Distribuição Ltda. Atualmente seu único sócio é Fernando
Antônio Silva Itagiba (CPF 605.821.386-04), que ingressou na empresa no
ano de 2000. Também foram sócios desta empresa três filhos de Fernando
Itagiba: Fernanda Carneiro Itagiba(CPF 079.140.396-32), Júlia Carneiro
Itagiba (CPF 079.140.296-70) e Ricardo Carneiro Itagiba (CPF 079.140.366-
17).
Em julho de 2001 foi criada a segunda empresa do grupo, a Replastic –
Indústria Comércio e Reciclagem de Plásticos Ltda, que é o sujeito passivo
objeto da presente ação fiscal, cujo histórico está detalhado no item 2 do
presente relatório. Destaca-se que Elen Soares Marques (CPF 735.059.276-
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
17
00), que foi sócia da Replastic no período de setembro de 2001 a maio de
2003, é esposa de Paulo Roberto Paschoalino Machado.
Em agosto de 2002, Elen Soares Marques criou a empresa individual E S
Marques (CNPJ 05.277.001/0001-00), cuja atividade é o transporte
rodoviário de cargas e tem o nome fantasia de Papelplastic. Seu endereço
atual é na cidade de Tocantins – MG. Ressalta-se que, em outubro de 2005,
Elen Soares Marques concedeu, por procuração, amplos poderes para
Fernando Antônio Silva Itagiba gerir sua empresa.
Em janeiro de 2003 foi fundada a empresa São Bartolomeu
Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ 05.663.472/0001-48),
atualmente sediada em Juiz de Fora – MG, tendo como sócios, à época,
Paulo Roberto Paschoalino Machado e José Venício Almeida dos Reis (CPF
757.777.626-20). Atualmente a única sócia desta empresa é a já citada Elen
Soares Marques. Também foram sócios da São Bartolomeu: Rosângela
Maria Martins Thees (CPF 604.546.446-04) e Pedro Paulo de Almeida (CPF
093.170.586-04), respectivamente, irmãos de Margarida Maria Thees
Gouvêa e de Renato César de Almeida, ambos sócios atuais da Replastic.
A Hiperroll Embalagens Ltda (CNPJ 05.937.109/0001-73) é mais uma
empresa do grupo Papelplastic e que foi constituída em junho de 2003 em
nome de Rosângela Maria Martins Thees e de São Bartolomeu
Empreendimentos e Participações Ltda para explorar a atividade de
fabricação de embalagens. Os sócios atuais da empresa são Paulo Roberto
Paschoalino Machado (com 99,9% do capital) e Renato César de Almeida
(com 0,01% do capital). Entre a sua fundação e a atual situação, a Hiperroll
foi objeto de várias alterações contratuais, tendo sido seus sócios José
Venício Almeida dos Reis, Pedro Paulo de Almeida (já citados neste texto) e
Ivan Melo da Silveira (este também sócio da próxima empresa mencionada).
Em setembro de 2005 foi criada a empresa HWR Comércio Atacadista de
Embalagens Ltda (CNPJ 07.628.008/0001-46) na cidade de Cabo Frio / RJ.
Esta empresa é peça chave na fiscalização da Replastic e seu histórico e
peculiaridades estão descritos nos itens 5.2 e 7 do presente relatório.
Em novembro de 2006 é estabelecida a Plastiminas Distribuidora de
Embalagens de Tocantins Ltda (CNPJ 08.482.066/0001-77), mais uma
empresa na atividade comercial atacadista de embalagens. Atualmente, a
razão social é Paper Comércio de Embalagens Ltda.
Situada na cidade de Tocantins / MG, seus sócios eram Rodrigo Luiz da
Rocha(CPF 840.959.036-00) e Rodrigo Pereira Lopes (CPF 043.320.186-05).
Entre 2008 e 2009 também foi sócio Nilsomar Cabral da Silva (CPF
733.879.756-00).
Em maio de 2009, ingressaram na sociedade, Fernando Antônio Silva
Itagiba(ficou até set./2012) e Elen Soares Marques (ficou até jul./2010). No
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
18
mês seguinte a empresa alterou sua sede para Belo Horizonte – MG e sua
razão social passou a ser Distribuidora Papelplastic de Embalagens e
Descartáveis Ltda. Em abril de 2011 entrou na empresa o sócio Sérgio Luiz
dos Reis (CPF 424.220.436-15), que permanece até o presente momento
como único sócio.
Em julho de 2007 foi criada mais uma empresa na cidade de Tocantins –
MG, firma individual em nome de Sérgio Luiz dos Reis, com o nome
empresarial de S L Reis – ME (CNPJ 08.804.903/0001-37). Conforme
declaração do empresário na Jucemg, sua atividade era de comércio
atacadista de embalagens e descartáveis. Em diligência ao local, a
Delegacia Fiscal de Juiz de Fora verificou que o endereço cadastral da
empresa era residencial, com instalação incompatível com a atividade
exercida.
Em Juiz de Fora – MG, em maio de 2009, foi criada a Verdeplast
Embalagens
e
Serviços
de
Apoio
Administrativo
Ltda
(CNPJ
10.822.790/0001-44), mais uma empresa do grupo na atividade de
comércio atacadista de embalagens. Seus sócios eram Danilo Guimarães
Itagyba Junior, irmão de Fernando Itagiba, e Margarida Maria Thees
Gouvêa. Em março de 2012, Margarida Gouvêa saiu da empresa e no seu
lugar ingressou Marcelo da Rocha Peres (CPF 010.897.767-64). Destaca-se
que a Verdeplast e a Replastic funcionavam no mesmo galpão, no bairro
Distrito Industrial em Juiz de Fora – MG, e que o nome fantasia da segunda
é “Verdeplast”. Apesar disso, são duas empresas distintas.
Em abril de 2009, Fernando Antônio Silva Itagiba, em sociedade com Alcione
Piedade de Lima Andrade (CPF 715.204.576-34), criou a Distripack
Distribuidora de Embalagens Ltda (CNPJ 11.043.375/0001-55), com sede na
cidade de Contagem – MG e com a atividade de comércio atacadista e
varejista de embalagens e descartáveis. Em março de 2010, Alcione saiu da
empresa. De junho de 2011 a julho de 2012, participou do quadro societário
da empresa Sérgio Luiz dos Reis, sócio atual da Distribuidora Papelplastic e
da S L Reis – ME.
Em julho de 2009, Margarida Maria Theresa Gouvêa ingressa no quadro
social da empresa N.S.F. Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (CNPJ
07.232.833/0001-27), que passa a denominar-se Masterplast Embalagens
Ltda. A partir de julho de 2010, esta empresária torna-se a única sócia da
empresa, ocorrendo a saída do sócio Mário Augusto de Carvalho Magalhães
(CPF 028.555.716-50). Neste período, Margarida também era sócia,
juntamente com Danilo Guimarães Itagyba Junior, da Verdeplast e da
Replastic.
Além da mencionada empresa HWR, no ano de 2010 o grupo Papelplastic
estabeleceu, também no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios, a
empresa Hrroll – Indústria e Comércio de Embalagens Ltda (CNPJ
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
19
02.402.835/0001-01). A Hrroll teve sua origem em 1998 na cidade de Betim
– MG, com o nome de Mig Super Varejão. A empresa teve alterações
contratuais em 2010, sendo seus sócios atuais Thiago Lima Barreto (CPF
129.424.017-02) e José Ricardo Fernandes (CPF 519.674.137-20). Segundo
informações colhidas pelo Fisco de Minas Gerais, estes dois foram também
sócios de empresas nas cidades de São Pedro da Aldeia – RJ (onde ambos
residem) e Guarulhos – SP.
Fernando Antônio Silva Itagiba e Sérgio Luiz dos Reis criaram em maio de
2011 a empresa Comercial Plastiminas Embalagens e Produtos de Limpeza
Ltda(CNPJ 13.589.515/0001-10), na cidade de Contagem - MG. Em junho
2011 abriram uma filial em Juiz de Fora, à Rua Dr. Milton Ladeira no 1235,
bairro Milho Branco (a Replastic tinha filial no no 1225, nesta mesma rua).
Atualmente a sócia da empresa é Ivaldina Ferreira de Andrade (CPF
910.273.066-91).
Verifica-se que as mesmas pessoas foram sócias de diversas empresas
citadas e algumas delas também foram sócias da Replastic, conforme citado
no item 2 e detalhado no item 10 deste relatório. Em alguns casos há
inclusive relação de parentesco entre os sócios.
Em anexo foram inseridas telas de cadastro, histórico e sócios das empresas
citadas neste item 5.1., consultadas no banco de dados da Receita Federal .
5.2. HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda A HWR Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda foi criada em setembro de 2005 pelos sócios
Ivan Mello da Silveira (CPF 859.484.977-04) e João Lúcio Matos de Oliveira
(CPF 969.913.646-49). O primeiro saiu da empresa em janeiro de 2009,
dando lugar ao sócio Licério Ribeiro de Oliveira Junior (CPF 012.601.496-50).
Ivan Mello da Silveira também foi sócio da empresa Hiperroll Embalagens
Ltda e reside na cidade de Cabo Frio - RJ.
Seu nome empresarial inicial era HWR Indústria e Comércio Embalagens
Ltda e sua sede era em Cabo Frio – RJ. Ela mudou-se de cidade duas vezes,
primeiramente em dezembro de 2007 para Duque de Caxias e, depois, em
maio 2009 para Três Rios – RJ.
Segundo consta no relatório de apuração do Fisco mineiro (item “5 –
Histórico das Empresas e dos Sócios”), Licério Ribeiro de Oliveira Junior “é
mineiro da cidade de Campo Belo e reside nesta cidade, situada a mais de
360 km da sede da empresa HWR. Além de sócio dessa empresa, faz parte
do quadro societário da Comércio de Produtos Alimentícios Itapeva Ltda
(CNPJ: 09.620.401/0001-19), suspensa no Cadastro da SEF por solicitação
de baixa indeferida em 14.04.2010, e da Ferluz Comércio de Sucatas Ltda
(CNPJ 11.794.192/0001-71)em Itaquaquecetuba-SP, situação ativa na
Receita Federal, com distâncias acima de 430 km de seu domicílio. Tem
como bens dois carros: um Gol 2000 e um Palio 2007, em consulta à RAIS –
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
20
Relação Anual de Informações Sociais, Licério foi empregado da Center
Serviços Postais e Comerciais Ltda ME, CNPJ: 42.876.763/0001-40, em
Campo Belo – MG, nos anos de 2006 e 2007, com média salarial mensal de
1,16 salários-mínimos; da Farmácia Equilibrium Ltda ME, CNPJ:
01.752.279/0001-22, localizada em Campo Belo-MG no período de 2008 a
2010, com média salarial mensal de R$510,00, valendo observar que entrou
como sócio da HWR em janeiro de 2009. Atualmente, além de sócio da HWR
e da Ferluz, de Itaquaquecetuba-SP, Licério é empregado de Café Itaú Ltda,
CNPJ:
16.529.992/0001-89, localizada em Perdões-MG com salário contratual de
R$939,87 na função de vendedor pracista.” No item “7.1. Manipulações
Cadastrais da HWR” do relatório de apuração, o Fisco de MG informa que o
estabelecimento matriz da HWR Indústria e Comércio de Embalagens Ltda
localizava-se no município de Cabo Frio – RJ, sendo inexistente de fato no
endereço cadastrado na Receita Federal.
Acrescentou que “em dezembro de 2010, a HWR altera sua atividade de
indústria para comércio atacadista, também modificando sua razão social
que passa a ser HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda. Chama a
atenção o fato de uma indústria de embalagens, com todo o maquinário e
demais implementos industriais, além de funcionários especializados,
transformar-se numa empresa de comércio atacadista. Esta constatação,
aliada ao grande volume de compras de produtos acabados da Hiperroll,
que somaram mais de 78 milhões no período de 06/2008 a 10/2010, indica
que a HWR nunca teve, de fato, atividade industrial, apenas enquadrando
suas atividades de acordo com os benefícios fiscais oferecidos pelo Fisco
fluminense”.
Outro fato importante a destacar no “relatório de apuração” é que o que
consta no seu item 8.1., que vincula a empresa HWR com a Hiperroll. Em
pesquisa à Internet, foi encontrada uma referência a um processo do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em que aparece como requerente uma
empresa paulista e como requerido “HIPERROLL – HWR – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA”.
Em diligência ao endereço da HWR em Três Rios – RJ, no ano de 2012, o
Fisco de MG verificou que o estabelecimento tratava-se de um lote, de
aproximadamente 10 metros de frente por 30 metros de fundos. No lote
existia uma cobertura rústica, de cerca de 2,5 metros de largura, formada
por telhas de fibrocimento, semelhante às telhas que cobrem barracões de
obras, sob a qual havia pequena quantidade de mercadorias. Aos fundos
existia um banheiro do lado esquerdo e um pequeno cômodo do lado
direito. Não foi identificada a presença de funcionários no local. Concluíram
que o estabelecimento oferecia condições de estocagem incompatíveis com
o volume de mercadorias que eram recebidas da Hiperroll de Juiz de Fora.
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
21
Os Auditores Fiscais tiraram três fotos do estabelecimento, que constam no
anexo 3 do Relatório de Apuração da Delegacia Fiscal da SEF/MG, que
descreve a vistoria efetuada na empresa HWR em Três Rios - RJ.

Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
22
5.3. Fraude constatada pela SEF/MG A fiscalização da SEF/MG
constatou que as empresas HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda
e Hrroll – Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, ambas de Três Rios –
RJ, eram utilizadas como falsas intermediárias nas transações comerciais da
empresa Hiperroll Embalagens Ltda com seus clientes.
O ilícito foi descoberto por um Auditor de MG, que trabalhava no Posto
Fiscal da BR-040, na pista sentido MG para RJ. No ano de 2010, este Auditor
conferiu a carga de um caminhão com um Danfe emitido pela empresa
Hiperroll e localizou, no interior do veículo, um segundo Danfe além daquele
apresentado para conferência. Este segundo tratava-se de um Danfe
emitido pela empresa HWR, que estaria revendendo os mesmos produtos,
pelo dobro do preço, para a empresa Cereais Bramil Ltda, da cidade de Três
Rios - RJ. Observou-se que curiosamente os códigos dos produtos nos dois
Danfes, utilizados internamente pela Hiperroll e HWR, eram os mesmos.
[...] era prática comum por parte da Hiperroll a simulação de vendas para as
empresas Hrroll e HWR, com o objetivo de sonegar o ICMS de MG e
aproveitar-se de benefício fiscal oferecido pelo estado do Rio de Janeiro.
Para explicar o modus operandi da transação fraudulenta a Delegacia Fiscal
de Juiz de Fora cita o seguinte exemplo no “relatório de apuração”:
1o) Em 15/08/2011 a Hiperroll emitiu um pedido de compras no valor
de R$ 829,28 para seu cliente Mercearia Fortaleza Ltda, empresa
localizada em Juiz de Fora;
2o) Em 16/08/2011 a Mercearia Fortaleza Ltda efetuou depósito na
conta corrente da empresa Hrroll no valor de R$ 829,28;
3o) Em 19/08/2011 são emitidas duas notas fiscais: uma pela
Hiperroll para a HWR no valor de R$ 580,50 e outra pela HWR para a
Mercearia Fortaleza no valor de R$829,28. Ambas contêm as mesmas
mercadorias, com quantidades e códigos dos produtos idênticos.
Verificou-se que o pedido era sempre emitido pela Hiperroll, fabricante dos
produtos. A nota fiscal para o cliente final era emitida pela HWR ou pela
Hrroll no valor total da transação. A Hiperroll emitia nota fiscal para a HWR
ou para a Hrroll com valor subfaturado. O pagamento do valor total era
efetuado por meio de depósito na conta da HWR, da Hrroll ou da matriz da
Hiperroll em Duque de Caxias. A operação de saída para as duas empresas
de Três Rios de fato não acontecia. Era uma ficção criada para diminuir a
base de cálculo do ICMS a ser recolhido para Minas Gerais.
6. Fraude constatada nas vendas da Replastic para a HWR Com base nas
constatações efetuadas pelo Fisco de Minas Gerais, em relação à existência
de vendas simuladas da empresa Hiperroll Embalagens Ltda para as
empresas HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda e Hrroll –
Indústria e Comércio de Embalagens Ltda, implementamos ações de
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
23
auditoria visando apurar se tal procedimento também teria sido implantado
pela fiscalizada Replastic. A conclusão foi positiva, observando-se a
ocorrência do mesmo modus operandi.
Comparamos as notas fiscais eletrônicas de saída emitidas pela empresa
Replastic para a HWR com todas as notas fiscais de saída emitidas por esta
segunda empresa. Ressalta-se que a Replastic não emitiu notas para a
Hrroll em 2010. A análise limitou-se aos meses de abril a junho de 2010,
pois anteriormente a este período as notas fiscais não eram emitidas em
meio eletrônico. A fiscalização tentou obter as notas fiscais em meio papel
junto à empresa HWR, mas esta não foi localizada em seu endereço
cadastral, como será explicado no item 7. A partir de julho de 2010 o
contribuinte Replastic praticamente paralisou suas atividades, não havendo
mais a emissão de notas fiscais de vendas.
Verificou-se que há 76 (setenta e seis) notas fiscais emitidas da Replastic
para a HWR no período de abril a junho de 2010. Destas, há 66 (sessenta e
seis) notas fiscais em que, nas mesmas datas de emissão, a HWR também
emitiu 66(sessenta e seis) notas fiscais para terceiros com idênticos código,
descrição e quantidade de cada produto e com a utilização da mesma
transportadora. Destas 66 (sessenta e seis), em 33 (trinta e três) notas
fiscais emitidas por cada empresa(Replastic e HWR), os valores dos
produtos são os mesmos e em 33 (trinta e três)notas ficais os valores dos
produtos da HWR têm o dobro do valor dos produtos da Replastic. É esta
segunda situação que também foi apurada pela fiscalização da SEF/MG.
As 33 (trinta e três) notas fiscais emitidas pela Replastic e as 33 (trinta e
três)emitidas pela HWR em que há coincidência de datas de emissão,
transportadora, códigos, descrições e quantidades dos produtos e
duplicidade de valores estão listadas na Planilha 1 do presente relatório. O
modus operandi é o mesmo do que já foi relatado pelo Fisco de MG: a
Replastic emitia nota fiscal de venda para HWR e esta emitia para o
verdadeiro cliente da Replastic pelo dobro do valor.
Este
procedimento
fraudulento
permitiu
um
subfaturamento
de
R$145.113,79 por parte da Replastic, somente nos meses de abril a junho de
2010. Este valor corresponde ao somatório das diferenças entre as 33 notas
fiscais emitidas pela Replastic e as 33 emitidas pela HWR.
7. Diligência efetuada na empresa HWR em Três Rios/RJ Relatamos neste
relatório que o Fisco de MG constatou que a HWR Comércio Atacadista de
Embalagens Ltda era uma empresa de fachada, constituída por sócios
“laranjas” com objetivo de permitir a sonegação de tributos por parte das
empresas do chamado “Grupo Papelplastic”. Na atual fiscalização da
Receita Federal, foram feitas pesquisas adicionais para robustecer os
elementos de provas colhidos pela SEF/MG.
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
24
Foi programada diligência na HWR, sendo emitido o Mandado de
Procedimento Fiscal no 0610400-2014-00395-5, com o objetivo de solicitar
as notas fiscais de saída emitidas pela empresa no período de 01/01 a
31/03/2010. Efetuamos diligência, na data de 02/10/2014, no atual
endereço da HWR, na cidade de Três Rios, à Av. Arthur de Toledo Ribas no
1719, Bairro Cantagalo. Primeiramente procuramos o número 1719 e não o
encontramos na ordem numérica sequencial da rua. O último número da
rua é o 2025, onde está instalada a empresa Ezentis Energia S.A (Serviços
Urbanos S.A). O número imediatamente anterior é o 1141, sendo este uma
casa residencial, que se encontrava fechada no momento de nossa visita.
Na empresa Ezentis Energia S.A, conversamos com a funcionária
administrativa Josélia de Fátima e Silva, que informou que trabalha no local
desde 2009 e afirmou que não conhece a empresa HWR Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda e que inexiste o número 1719 na Av. Arthur
Sebastião de Toledo Ribas. Estas informações foram reduzidas a termo,
sendo o depoimento assinado pela Sra. Josélia.
A citada avenida tem números sequenciais e, a princípio, não aparentava
ter numeração desordenada. Entretanto, como os Auditores Fiscais de MG
relataram ter encontrado a empresa no endereço cadastral e, inclusive,
tiraram fotos do local, percorremos toda a rua à procura da empresa HWR.
Foi então que encontramos um muro com um portão de ferro, idêntico à
fotografia apresentada pelo Fisco de MG. No muro havia as inscrições dos
números 119 e 1719 e o nome “Ferreirinha Obras – Galpão Industrial”. O
portão estava fechado e não encontramos ninguém no local. Ressalta-se
que o número 119 estava na ordem correta e o número 1719 estava
completamente fora da sequência normal da Av. Arthur Sebastião de Toledo
Ribas.
No local, conversamos com o vigilante da empresa mais próxima, Videplast
Embalagens, localizada no no 08 da mesma rua. Este se identificou como
José Paulo e informou que existiu uma empresa de nome HWR no lote do no
119, mas havia encerrado suas atividades há bastante tempo (não soube
precisar). Soube dizer que a HWR funcionava como um pequeno depósito de
uma indústria de embalagens situada em Juiz de Fora – MG, da qual não se
recordava o nome.
Na visita ao endereço da HWR em Três Rios – RJ, fotografamos as
edificações situadas nos números 2025, 1141 e 119/1719 e anexamos as
fotos no presente processo.
Fizemos um levantamento na situação da empresa HWR em relação a
tributos declarados e quitados junto à Receita Federal. Somente em 2010
ela apurou receita bruta no valor de R$53.622.768,28, conforme informado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e
declarou nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
25
o valor de R$ 3.581.116,56 de débitos apurados para os tributos IRPJ, CSLL,
Cofins e PIS/Pasep. Nos anos de 2009 a 2012, o montante total de débitos
declarados em DCTF para estes tributos foi de R$ 8.257.683,81, sendo pago
somente dois DARF (Documento de Arrecadação de Receita Federais), um
de Cofins e outro de PIS/Pasep, que somaram a insignificante quantia de R$
65,70. Em resumo, a empresa é devedora contumaz, pois nunca recolheu
seus tributos.
A situação cadastral do contribuinte HWR no estado do Rio de Janeiro é de
“impedido”, estando sua inscrição estadual (no 78.001.593) desativada de
ofício desde 27/10/2005 (data da inscrição) conforme consta no
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (anexo) consultado na
página na Internet da Secretaria de Estado da Receita do Rio de Janeiro. Em
consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Operações
Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra) na Internet (tela
anexa), a situação cadastral vigente para o contribuinte é “não habilitado”.
De acordo com a consulta, “não habilitado” é o termo aplicável às empresas
que possuíram inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS, mas,
atualmente, não estão mais aptas a realizar operações no âmbito de ICMS,
como contribuinte deste imposto. Porém, se possuírem CNPJ válido
(contribuintes na esfera federal) poderão ser destinatárias de mercadorias,
bens e serviços como consumidor final. No caso da HWR, como ela está na
situação “não habilitado” desde 27/10/2005, que é a própria data da
inscrição, ela nunca esteve apta a comercializar produtos ou realizar
operações com incidência de ICMS no estado do Rio de Janeiro.
Com relação aos sócios da HWR, além das informações levantadas pelos
Auditores da SEF/MG, fizemos outras constatações. O sócio Ivan Mello da
Silveira, além de ter sido sócio da HWR de set/2005 a jan/2009 e da
Hiperroll Embalagens Ltda de mar/2010 a ago/2012, também foi, ou ainda
é, sócio das seguintes empresas: Plaspack Indústria e Comércio Ltda (CNPJ
04.446.923/0001-22) de nov/2003 ao presente, localizada em Cariacica –
ES; Lidel Car Comércio e Serviços de Recarga de Cilindros em Geral Ltda
(CNPJ 09.562.994/0001-04) de dez/2008 a ago/2009, de São Pedro da
Aldeia – RJ; TGC Comércio de Peças e Serviços Ltda (CNPJ 10.488.008/0001-
00) de nov/2008 ao presente, de São Pedro da Aldeia – RJ; HIS Comércio de
Peças e Serviços Ltda (CNPJ 10.727.205/0001-07) de mar/2009 a set/2010,
também de São Pedro da Aldeia – RJ; e Inah e Souza Supermercado Ltda
(CNPJ 04.451.579/0001-60) de nov/2001 ao presente, de Iguaba Grande –
RJ. São sete empresas localizadas em cinco cidades (Três Rios – RJ, Juiz de
Fora – MG, São Pedro da Aldeia – RJ, Iguaba Grande – RJ e Cariacica – ES) e
com atuação em setores bastante diversificados.

Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
26
Fizemos uma pesquisa do nome de Ivan Mello da Silveira na Internet, na
página de busca “Google”, e verificamos que este cidadão foi preso em
fevereiro de 2013, na “Operação Sudeste”, por formação de quadrilha
especializada em sonegação de impostos que utilizava empresas de
fachada, em nome de “laranjas”, e que emitia notas fiscais frias (esta
informação segue anexa). Vale ressaltar, conforme consulta efetuada no
banco de dados de CPF da Receita Federal, que existe apenas um nome
“Ivan Mello da Silveira” com CPF, o que confirma que a pessoa citada na
Internet é o sócio da HWR.
O outro sócio fundador da empresa HWR é João Lúcio Matos de Oliveira,
CPF 969.913.646-49, residente na cidade de Cabo Frio - RJ. Ele também é
sócio desde julho de 2007 da empresa Fundição Nacional de Metais Ltda
(CNPJ 08.990.328/0001-04), e desde dezembro de 2007 da Duvalle
Comércio de Cosméticos Ltda (CNPJ 09.270.909/0001-34). A primeira está
localizada em Cabo Frio – RJ e a segunda, em Brasília – DF. Este sócio
também tem investimentos em atividades bastante diversificadas (fundição
de metais, comércio de cosméticos e de embalagens) e em cidades muito
distantes.
O terceiro sócio da HWR, que substituiu Ivan Mello da Silveira em janeiro
de 2009, é Licério Ribeiro de Oliveira Junior (CPF 012.601.496-50).
Consultamos o banco de dados da Receita Federal e da Previdência Social e
confirmamos os dados levantados a seu respeito pela SEF/MG. Atualmente,
ele reside na cidade de Campo Belo – MG e é empregado desde maio de
2010 da empresa Café Itaú Ltda, situada na cidade de Perdões – MG. Sua
última remuneração informada por esta empresa à Previdência Social,
referente a julho de 2014, é de R$1.198,24. Na época em que ingressou no
quadro societário da HWR, Licério era empregado da empresa Farmácia
Equilibrium Ltda, localizada em Campo Belo, com remuneração de
R$425,00, pouco mais de um salário-mínimo (em jan/2009 o salário-mínimo
era de R$415,00).
Além de sócio da HWR, Licério também é sócio das empresas Comércio de
Produtos Alimentícios Itapeva Ltda (CNPJ: 09.620.401/0001-19) em Itapeva
-MG e Ferluz Comércio de Sucatas Ltda (CNPJ 11.794.192/0001-71) em
Itaquaquecetuba - SP, estando ambas ativas no cadastro da Receita Federal.
Da primeira ele é sócio desde maio de 2008 e da segunda, desde setembro
de 2008.
Os dados colhidos nesta ação da Receita Federal e pelo Fisco de MG a
respeito da empresa HWR, de seus sócios e da sua relação com a Hiperroll e
a Replastic, analisados em conjunto, apontam, de forma cristalina, para a
existência de uma empresa de fachada, utilizada como mecanismo de
sonegação de tributos.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
27
8. Informações obtidas com ex-empregados da Replastic Com o objetivo de
colher elementos a respeito da composição do quadro societário da
fiscalizada, o Auditor-Fiscal executor da fiscalização compareceu à Justiça
do Trabalho em Juiz de Fora para pesquisar a existência de processos
trabalhistas que tinham a Replastic como reclamada. Dos processos
encontrados, intimamos três autores a prestar esclarecimentos referentes à
empresa fiscalizada, a saber: Luciana Lopes Silva - CPF 052.718.826-
32(processo no 035/01585/11-00), Fabiana Cristina Linhares - CPF
060.404.886-62 (processo no 037/01126/13-00) e Welton Henriques da
Silva - CPF 102.531.326-73 (processo no 143/00678/13-00).
A primeira a dar depoimento foi Fabiana Cristina Linhares, que
compareceu na Delegacia da RFB em Juiz de Fora na data de 21/08/2014 e
declarou à fiscalização:
- que foi empregada da empresa Replastic Indústria Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda no período de 03/04/2009 a
31/03/2012, trabalhando inicialmente no estabelecimento localizado
no bairro Milho Branco e, posteriormente, no estabelecimento
localizado no bairro Distrito Industrial;
- que na Replastic exercia a função de auxiliar de produção;
- que em razão do encerramento das atividades da empresa
Replastic, foi admitida em 01/04/2012 pela empresa Hiperroll
Embalagens Ltda, CNPJ 05.937.109/0002-54;
- que outros empregados da Replastic também foram admitidos pela
empresa Hiperroll, neste mesmo período;
- que na Hiperroll exercia a função de operadora de equipamento de
produção.
- que não se recorda os nomes dos proprietários da empresa
Replastic.
Na carteira de trabalho de Fabiana Cristina Linhares consta que ela foi
admitida pela Replastic em 03/04/2009 e que em 01/04/2012 foi
transferida para a Hiperroll. Destaca-se que não houve rescisão do contrato
de trabalho com a Replastic, houve apenas a transferência. A Hiperroll,
como sucessora, assumiu os encargos trabalhistas.
A ação foi movida contra a Replastic e a Hiperroll. Importante destacar o
que consta na inicial do processo de Fabiana Cristina Linhares: “o
reclamante fora contratado pelo primeiro reclamado para exercer as
funções de operador de máquina, tratando-se de empresas do mesmo
grupo econômico, mesmo proprietário e endereço. São duas empresas que
operam no mesmo local, com mesmos funcionários, sendo do mesmo
grupo econômico e, pois, responsáveis solidariamente”.
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
28

Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
29
O segundo ex-empregado a dar depoimento foi Welton Henriques da Silva,
que em 25/08/2014 prestou as seguintes informações:
- que foi empregado da empresa Replastic Indústria Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda no período de 19/04/2010 a
31/03/2012, trabalhando na função de auxiliar de produção;
- que com o encerramento das atividades da empresa Replastic, foi
admitido em 01/04/2012 pela empresa Hiperroll Embalagens Ltda,
CNPJ 05.937.109/0002-54;
- que nos primeiros dois meses de trabalho na Replastic,
desempenhou suas funções em um galpão desta empresa, localizado
no bairro Distrito Industrial;
- que após este período inicial de dois meses, foi transferido para um
novo galpão, localizado no outro lado da rua, este pertencente à
empresa Hiperroll;
- que após a mudança de galpão, continuou utilizando o uniforme
com o logotipo da Replastic, mas passou a ter como chefes
(encarregados) funcionários da empresa Hiperroll, os quais utilizavam
o uniforme desta segunda empresa;
- que no mesmo local de trabalho, existiam funcionários das duas
empresas(Replastic e Hiperroll), exercendo as mesmas funções e
subordinados aos mesmos chefes, sendo estes últimos empregados
da Hiperroll;
- que sabe que os proprietários da empresa Replastic e Hiperroll
eram as mesmas pessoas;
- que se recorda que os proprietários destas empresas eram o Sr.
Paulo Machado e Sr. Venício;
- que perguntado se conhece ou conheceu a Sra. Margarida Maria
Thees Gouvêa e o Sr. Renato César de Almeida, afirmou que nunca
ouviu falar nesses nomes.
Consta na carteira de trabalho de Welton Henriques da Silva que ele foi
contratado pela Replastic em 19/04/2010 e transferido para Hiperroll em
01/04/2012. Destaca-se que na sentença proferida pela 5a Vara do
Trabalho de Juiz de Fora foi reconhecida a formação de grupo econômico
entre Replastic e Hiperroll, sendo responsabilizadas solidariamente pelos
créditos trabalhistas deferidos. Vale citar o que foi argumentado pelo Sr.
Juiz na sentença, onde primeira ré refere-se a Replastic e segunda ré refere-
se a Hiperroll:

Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
30
“Analisando-se o material probatório coligido, resta incontroverso
que a primeira ré atuava em ramo de atividade similar ao da segunda
reclamada e que com esta última mantinha estreita relação
comercial, além de haver sido sucedida pela segunda ré – como
expressamente admitido na contestação desta, fls. 30. Comprovou-se,
ademais, que a primeira ré exercia a atividade no estabelecimento da
segunda, a qual, desde sempre, exerceu sobre os empregados
daquela”.
“Sendo assim, a realidade fática engendrada nos autos evidencia que
relações entre demandadas eram bem mais estreitas que o mero
relacionamento comercial alegado na peça defensiva da segunda ré,
configurando o grupo econômico tal qual definido no artigo 2o, §2o,
da CLT”.
A ex-empregada Luciana Lopes Silva de Jesus compareceu à DRF Juiz de
Fora na data de 08/09/2014 e deu as seguintes informações ao Auditor-
Fiscal:
- que foi empregada da empresa Replastic Indústria Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda no período de 03/04/2009 a
03/08/2011, trabalhando inicialmente na fábrica do bairro Milho
Branco;
- que posteriormente foi transferida para uma fábrica da empresa
Hiperroll, localizada no bairro Distrito Industrial, mantendo o vínculo
empregatício com a Replastic, inclusive utilizando o uniforme desta
última empresa;
- que a citada transferência para a Hiperroll ocorreu com todos os
funcionários e máquinas da Replastic;
- que no mesmo local trabalhavam empregados da Replastic e da
Hiperroll, exercendo as mesmas funções e cumprindo os mesmos
horários de trabalho;
- que, com o decorrer do tempo, os empregados da Replastic foram
sendo transferidos formalmente para a Hiperroll, não sendo o seu
caso, no entanto, pois até o término do contrato de trabalho
permaneceu como empregada da Replastic;
- que sabe que o proprietário da Hiperroll era o Sr. Paulo, do qual não
se recorda o sobrenome;
- que acha que o Sr. Paulo era também o proprietário da empresa
Replastic;
- que perguntado se conhece ou conheceu a Sra. Margarida Maria
Thees Gouvêa e o Sr. Renato César de Almeida, afirmou que não se
lembra destes nomes.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
31

Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
32
O conteúdo dos depoimentos é mais um sólido elemento que demonstra que
Margarida Maria Thees Gouvêa e Renato César de Almeida não são os
verdadeiros sócios da empresa Replastic, pois seus nomes não são sequer
conhecidos pelos ex-empregados. “Paulo Machado”, citado por Welton
Henriques da Silva, ou simplesmente “Paulo”, citado por Luciana Lopes Silva
de Jesus, foi apontado como sendo sócio da Replastic, o que confirma que
Paulo Roberto Paschoalino Machado é sócio de fato desta empresa.
Outro fato a ser destacado é que os processos trabalhistas foram movidos
contra a Replastic e a Hiperroll, ficando evidenciado nas iniciais e/ou nas
sentenças proferidas a existência de grupo econômico e de responsabilização
solidária perante as dívidas trabalhistas.
9. Relação entre Replastic e Hiperroll Do ponto de vista comercial, a relação
entre as empresas Replastic e Hiperroll era muito estreita e fica bem
demonstrada com os dados existentes na DIPJ apresentada pela Replastic
para
o
ano-calendário
2010.
Nas
fichas
23(“Remetente
de
insumos/mercadorias”) e 25 (“Destinatário de produtos/mercadorias”)
desta declaração, consta que a Hiperroll é o maior remetente e o maior
destinatário de produtos da Replastic. Em termos percentuais, 28,6% dos
produtos remetidos para a Replastic vieram da Hiperroll(valor de R$
472.141,35) e 62,8% dos produtos que saíram da Replastic foram
destinados a Hiperroll (valor de R$ 2.481.106,33). Estes números indicam
uma forte parceria comercial entre as duas empresas, que eram vizinhas,
desenvolviam a mesma atividade (indústria de embalagens plásticas) e
fabricavam os mesmos tipos de produtos (sacos, sacolas e embalagens de
plástico),.
Com as informações obtidas na auditoria, analisadas em conjunto,
verificamos que a relação entre Replastic e Hiperroll em muito extrapolava
o âmbito meramente comercial.
De fato, existia significativa dependência da primeira em relação à segunda.
Adiante, respaldamos esta conclusão com diversas constatações.
=> Sócios e procuradores da Replastic têm estreitas ligações com a
Hiperroll As vinculações dos sócios e procuradores da Replastic e da
Hiperroll estão detalhadas no item 10 do presente relatório, mas estão
apresentadas aqui de forma resumida:
- O atual sócio da Replastic Renato César de Almeida é também sócio e
empregado da empresa Hiperroll.
- A ex-sócia da Replastic Elen Soares Marques é esposa de Paulo Roberto
Paschoalino Machado, atual sócio da Hiperroll.
- Paula Pinto Machado, em período simultâneo, foi sócia da Replastic e
empregada da Hiperroll.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
33
- Antes de ser sócio e administrador por procuração da Replastic, Danilo
Guimarães Itagyba Junior foi empregado da Hiperroll.
- O administrador por procuração da Replastic Fernando Luiz Furtado Silva
foi também empregado da Hiperroll.
=> Empregados e maquinário da Replastic foram transferidos para a
Hiperroll Em abril de 2012 os dezesseis empregados que estavam
registrados na Replastic foram formalmente transferidos para a Hiperroll.
Esta transferência foi registrada pelas duas empresas nas GFIPs (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) entregues para
este citado mês. Na GFIP entregue pela Replastic estes empregados foram
informados sem remuneração e com o código “N2”, que significa
“transferência de empregado para outra empresa que tenha assumido os
encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de
trabalho”. Na GFIP entregue pela Hiperroll, estes mesmos empregados
foram informados com remuneração e com o código “N3”, que significa
“empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da
mesma empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de
trabalho”.
Embora esta transferência tenha sido formalmente realizada em abril de
2012, na prática ela ocorreu anteriormente, no segundo semestre de 2010,
quando a Replastic reduziu drasticamente suas atividades, parando
inclusive de emitir notas fiscais de venda de mercadorias.
Esta conclusão apoia-se no que foi informado nos depoimentos dados pelos
ex-empregados da Replastic. O empregado Welton Henriques da Silva,
admitido pela Replastic em 19/04/2010, afirmou que aproximadamente
dois meses após sua contratação passou a ter como chefes funcionários da
empresa Hiperroll. Ele esclareceu que no mesmo local de trabalho, existiam
funcionários das duas empresas (Replastic e Hiperroll), exercendo as
mesmas funções e subordinados aos mesmos chefes, sendo estes últimos
empregados da Hiperroll. Esta situação também foi relatada por Luciana
Lopes Silva de Jesus, que se desligou da empresa Replastic em 03/08/2011
(antes de abril de 2012).
O fato fundamental é que a Hiperroll sucedeu a Replastic, assumindo todos
os contratos de trabalho de seus empregados.
Além dos empregados, máquinas da Replastic também foram transferidas
para a Hiperroll.
Em 08/09/2010, a Replastic emitiu duas notas fiscais (números 295 e 296)
cuja natureza foi a “remessa de máquinas para locação” e cujo destinatário
foi a Hiperroll. As máquinas transferidas foram extrusora marca Carnevalli,
máquinas de corte e solda Magmar, sacoleiras marca Polimáquinas e
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
34
impressora flexográfica 4 cores. O valor total das mercadorias transferidas
(valor das duas notas fiscais) foi de R$ 1.641.846,30.
Deve ser ressaltado que, embora as máquinas tenham sido transferidas
para locação, conforme consta nas notas fiscais, não há receitas de locação
registradas na contabilidade e na DIPJ de 2010. Verificamos que nas DIPJs
dos anos de 2011, 2012 e 2013 também não há informação de receitas
desta natureza. Isto indica que na prática estas máquinas foram cedidas
gratuitamente para a Hiperroll. Anexamos as fichas 06A – “Demonstração
do Resultado – PJ em Geral” das DIPJ dos anos-calendário 2011, 2012 e
2013 da Replastic.
=> A Hiperroll financiava a Replastic por meio de empréstimos No
ano de 2010, a Hiperroll concedeu empréstimos à Replastic que totalizaram
o valor de R$2.309.299,14. Esses aportes financeiros foram contabilizados
pela beneficiária a crédito na conta de Passivo cód. 61660 – “Hiperrol
Embalagens Capital de Giro” e a débito nas contas Caixa e Bancos
(Bradesco, Real e Itaú)do Ativo. Segundo informou a fiscalizada, em planilha
elaborada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 04, os
pagamentos destes empréstimos foram registrados a débito na conta cód.
61660 e somaram o valor de R$767.069,95 no ano de 2010. Portanto, ao
término deste exercício, ficou um saldo a pagar de R$1.542.229,19.
Por meio do TIF no 04 a Replastic foi intimada a apresentar documentação
comprobatória dos lançamentos contábeis realizados na conta cód. 61660 –
“Hiperrol Embalagens Capital de Giro”. O contribuinte apresentou cópia de
um contrato de mútuo, datado em 30/12/2009, cujo objeto é “o mútuo de
valores, até o limite de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais),
do Mutuante à Mutuária”, em que “os valores serão liberados conforme
solicitação da Mutuária ao Mutuante, até o limite estabelecido nessa
cláusula”. Chama atenção a informalidade do contrato, que não está
registrado em cartório e as assinaturas dos representantes das partes estão
sem reconhecimento de firma, principalmente se considerado o alto valor
envolvido.
O contrato de mútuo no meio empresarial é normalmente realizado entre a
pessoa jurídica e seus sócios ou entre pessoas jurídicas coligadas e entre as
controladoras e suas controladas. A existência do empréstimo em
montante substancial e o fato do contrato não se revestir de formalidades
comumente utilizadas neste tipo de transação (registro) reforçam a
constatação de que há um vínculo forte e atípico entre Replastic e Hiperroll,
o que é inesperado entre empresas concorrentes e independentes.

Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
35
=> Hiperroll foi avalista de empréstimo obtido pela Replastic
Além do empréstimo concedido à Replastic, a Hiperroll também foi avalista,
devedora solidária, de empréstimo obtido pela primeira junto ao Banco
Real/Santander. Este financiamento foi formalizado através do contrato no
64.489758.3, cuja cópia foi obtida pela fiscalização junto à instituição
financeira por meio da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira no 06.1.04.00-2014-00046-8.
O valor do empréstimo foi de R$115.000,00 e foi concedido em agosto de
2010.
No contrato, assinou pela Replastic o seu procurador Danilo Guimarães
Itagyba Junior e assinou pela Hiperroll o seu sócio Paulo Roberto
Paschoalino Machado.
=> O nome fantasia da Replastic consta no portão de entrada da
Hiperroll Em 2010, ano sob fiscalização, o endereço da matriz da Replastic
era a Av. Antônio Simão Firjam no 240, Bairro Distrito Industrial Juiz de
Fora/MG. O endereço da fábrica da Hiperroll é nesta mesma avenida, no no
140, onde há um grande portão de entrada e no muro ao lado está pintado
o nome “Verdeplast”, nome fantasia da Replastic (em anexo segue foto
tirada em set./2013).
=> Telefone da Hiperroll consta no verso dos cheques emitidos pela
Replastic Conforme explicado no item 4 deste relatório, por meio de
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira, obtivemos
cópias de trinta e dois cheques do Bradesco e do Santander, emitidos pela
Replastic. Estes cheques foram assinados pelos procuradores desta
empresa, Danilo Guimarães Itagyba Junior e Fernando Luiz Furtado Silva.
Verificamos que no verso de cinco cheques consta o telefone da Hiperroll,
além de outros dados, conforme adiante descrito:
- cheque no 196, conta 121575, agência 0080, do Banco Bradesco, de
10/05/2010, no valor de R$ 23.596,66: constam as informações
“pago boleto”, “confirmado com Simone”, telefones “3222-2467” e
“3249-8000”;
- cheque no 11270, conta 9005814, agência 901, do Banco Santander,
de 24/03/2010, no valor de R$ 46.000,00: constam as informações
“confirmado c/ Simone”, telefone “32498000”;
- cheque no 11297, conta 9005814, agência 901, do Banco Santander,
de 28/05/2010, no valor de R$ 12.000,00: constam as informações
“conf. c/ Paulo / Luiz”, telefone “32498000”;
- cheque no 11304, conta 9005814, Agência 901, do Banco Santander,
de 21/06/2010, no valor de R$ 17.000,00: constam as informações
“conf. c/ Paulo / Luiz”, telefone “32498000”;
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
36
- cheque no 11309, conta 9005814, Agência 901, do Banco Santander,
de 05/07/2010, no valor de R$ 15.000,00: constam as informações
“conf. c/ Paulo / Luiz”, telefone “32498000”.
O telefone da Hiperroll é o no 3249.8000. Este telefone é que consta
atualmente na página da Hiperroll na Internet e também é o que existe na
lista telefônica de Juiz de Fora do ano de 2009, publicada pela empresa
Guiatel, na página 41 da lista classificada, no título “Embalagens” e no
anúncio existente nesta mesma página. Anexamos neste processo as telas
da página na Internet e a cópia da lista telefônica.
Esta informação é reveladora, pois evidencia subordinação administrativa,
na medida que no ano de 2010 os pagamentos de alguns cheques da
Replastic eram autorizados pela Hiperroll, demonstrando que era esta quem
de fato geria as finanças da primeira empresa.
=> Replastic e Hiperroll pertenciam a um mesmo grupo econômico As
informações descritas nos itens anteriores e todos os elementos apurados
pela SEF/MG, descritos no “relatório de apuração”, trazem a convicção de
que as empresas Replastic e Hiperroll pertenciam ao grupo empresarial
“Papelplastic”. As duas empresas tinham, até mesmo, o mesmo “modus
operandi” de sonegar tributos, utilizando-se da empresa de fachada HWR
Comércio Atacadista de Embalagens Ltda, conforme descrito nos itens 5.3 e
6 do presente relatório.
Além do exposto, do contido nos depoimentos de ex-empregados e nos
processos trabalhistas, mencionados no item 8 deste relatório, a existência
do grupo econômico ficou notória, tanto pelo fato dos empregados da
Replastic terem trabalhado dentro do estabelecimento da Hiperroll, tendo
esta sucedido a primeira, como pela constatação de que Paulo Roberto
Paschoalino Machado é sócio das duas empresas.
10. Quadro societário da Replastic está constituído por interpostas pessoas
Conforme já descrito neste relatório, a conclusão da Delegacia Fiscal de Juiz
de Fora da SEF/MG foi de que a empresa Replastic – Indústria Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda, e também as outras empresas do “Grupo
Papelplastic”, tem seu quadro societário constituído por interpostas
pessoas, sendo seus verdadeiros sócios Paulo Roberto Paschoalino Machado
e Fernando Antônio Silva Itagiba. No decorrer da fiscalização da Receita
Federal, efetuamos diversas pesquisas e colhemos elementos que
corroboram a conclusão do Fisco estadual.
Alguns dos sócios da Replastic e também seus procuradores têm vinculações
estreitas com outras empresas do “Grupo Papelplastic”, na qualidade de
sócios ou empregados, como será adiante detalhado.

Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
37
A sócia Elen Soares Marques, que constou no quadro societário da Replastic
de setembro de 2001 a maio de 2003, é esposa de Paulo Roberto
Paschoalino Machado. Ela também é sócia das empresas E S Marques – ME
(CNPJ 05.277.001/0001-00) desde agosto de 2002 e São Bartolomeu
Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ 05.663.472/0001-48) desde
agosto de 2014. No período de maio de 2009 a julho de 2010 foi sócia da
empresa Plastiminas Distribuidora de Embalagens de Tocantins Ltda (CNPJ
08.482.066/0001-77), cujo nome empresarial atual é Paper Comércio de
Embalagens Ltda.
A sócia que sucedeu Elen Soares Marques na Replastic foi Paula Pinto
Machado, que ficou na sociedade de maio de 2003 a dezembro de 2008.
Além de sócia da Replastic, Paula Pinto Machado foi empregada da
empresa Hiperroll Embalagens Ltda (CNPJ 05.937.109/0001-73) de março
de 2005 a junho de 2008, com uma remuneração informada pela
empregadora na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de pouco
mais de um salário-mínimo.
O sócio Danilo Guimarães Itagyba Junior é irmão de Fernando Antônio Silva
Itagiba e foi sócio administrador da Replastic de junho a setembro de 2009.
Após sua saída desta empresa ele continuou exercendo sua administração
por procuração, que lhe foi outorgada em 02/10/2009.
Danilo também é sócio da empresa Verdeplast Indústria, Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda (CNPJ 10.822.790/0001-44) desde maio de
2009. Além de sócio e/ou administrador de duas indústrias de embalagens,
Danilo também era empregado de uma terceira indústria de embalagens, a
Hiperroll Embalagens Ltda, no período de 10/05/2006 a 06/07/2010. Na
Hiperroll exerceu a função de “técnico em administração” (corresponde ao
código 3513 da Classificação Brasileira de Ocupações – CBO), conforme
informado pela empresa na GFIP(Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social). Antes da Hiperroll, de maio de 2003 a
novembro de 2005, Danilo Itagyba também trabalhou na E S Marques – ME,
já citada neste capítulo, na função de “operador do comércio em lojas e
mercados” (CBO 5211, cujo código abrange as funções de vendedor,
repositor de mercadorias, atendente e outras similares).
Margarida Maria Thees Gouvêa ingressou na Replastic em junho de 2009
como sócia cotista. A partir de setembro de 2009 passou a ser sócia
administradora, embora não tenha efetivamente exercido tal função, pois,
como representante da Replastic, passou procurações delegando amplos
poderes de administração para Danilo Guimarães Itagyba Junior e para
Fernando Luiz Furtado Silva.

Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
38
Atualmente ela detém 1% do capital da Replastic. Destaca-se que esta sócia
constou no quadro societário da Verdeplast Embalagens Ltda (CNPJ
10.822.790/0001- 44) de maio de 2009 a março de 2012 e da Masterplast
Embalagens Ltda (CNPJ 07.232.833/0001-27) desde julho de 2010.
O outro atual sócio da Replastic é Renato César de Almeida, que entrou na
sociedade em outubro de 2009. Atualmente ele possui 99% do capital, mas
não possui poderes de administração. Ele também é sócio da empresa
Hiperroll Embalagens Ltda desde outubro de 2010, juntamente com Paulo
Roberto Paschoalino Machado, e empregado desta mesma empresa desde
13/03/2008.
Como empregado exerce a função de “agente, assistente e auxiliar
administrativo” (CBO 4110), conforme informado pela empregadora na
GFIP.
Em relação aos atuais sócios da Replastic, Margarida Maria Thees Gouvêa e
Renato César de Almeida, vale destacar que em 2010 eles possuíam irrisória
capacidade econômico-financeira, levando-se em conta que eram sócios de
mais de uma indústria. Com exceção das cotas das empresas de que eram
sócios, não possuem outros bens declarados à Receita Federal, conforme
verificado nas suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do ano-
calendário 2010, que seguem em anexo.
O procurador da Replastic Fernando Luiz Furtado Silva foi seu empregado no
período de novembro de 2007 a setembro de 2010. A procuração lhe foi
outorgada em 01/04/2010. Antes da Replastic, ele trabalhou na empresa P
& M Embalagens Ltda (CNPJ 65.321.416/0001-57) de março de 2000 a abril
de 2004 e na empresa Hiperroll Embalagens Ltda de maio de 2004 a maio
de 2007.
Conforme verificamos no banco de dados da Previdência Social, houve
transferência do empregado entre estas duas últimas empresas em
01/05/2004.
Importante destacar que a P & M Embalagens Ltda teve como sócio, de
setembro de 1998 a março de 2003, Paulo Roberto Paschoalino Machado.
Foram também sócios desta empresa Rosângela Maria Martins Thees (no
mesmo período que Paulo Paschoalino) e José Venício Almeida dos Reis (de
set/1998 a ago/2003), cidadãos já citados no capítulo 5.1 do presente
relatório.
As consultas efetuadas no banco de dados da Receita Federal e da
Previdência Social a respeito dos sócios e procuradores da Replastic, que
embasaram as constatações citadas neste item 10 do relatório, seguem em
anexo.

Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
39
Vale também lembrar que Paulo Machado foi apontado por dois ex-
empregados da Replastic como sendo sócio desta empresa e que os sócios
de direito, Margarida Maria Thees Gouvêa e Renato César de Almeida,
eram desconhecidos por ambos.
As vinculações dos antigos e atuais sócios e dos procuradores da Replastic
com a empresa Hiperroll Embalagens Ltda, com outras empresas do grupo
Papelplastic, com Paulo Roberto Paschoalino Machado e com Fernando
Antônio Silva Itagiba são evidentes. Esta relação próxima e intrincada entre
estas pessoas confirma que o quadro societário da Replastic sempre foi
constituído por “laranjas” ou “testas de ferro”.
11. Procedimentos adotados para a apuração da receita do sujeito passivo e
para lavratura dos Autos de Infração 11.1. Omissão de receitas referente a
créditos bancários de origem não comprovada O sujeito passivo foi
intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 02, de 21/11/2013, a
comprovar, com documentos hábeis, a origem dos recursos creditados nas
contas bancárias da empresa. Os créditos foram relacionados em planilha
anexa ao TIF no 02.
A fiscalizada elaborou planilhas indicando os lançamentos contábeis e as
origens dos créditos existentes na conta corrente do Bradesco, na do Itaú e
na conta corrente no 9005814 do Banco Real. Entretanto, na planilha
apresentada não consta nenhuma explicação sobre os créditos efetuados na
conta corrente no 8010665, desta última instituição financeira.
Em razão desta omissão, o contribuinte foi novamente intimado, pelo TIF no
06 de 11/07/2014, a comprovar, mediante apresentação de documentação
hábil e de forma individualizada, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430/96, a origem dos valores creditados na conta corrente no 8010665.
Além dos documentos, também foi intimado a apresentar planilha com
discriminação das operações que geraram os créditos relacionados e a
contrapartida contabilizada.
A resposta ao TIF no 06 foi apresentada em 04/08/2014, sendo informado
pelo contribuinte, por escrito, que os créditos na conta corrente no 8010665
do banco 356 não foram registrados na contabilidade da empresa. A
Replastic não apresentou qualquer documentação que explicasse a origem
de tais créditos.

Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
40
Abaixo segue quadro com o somatório mensal dos créditos com origem não
comprovada:
Somatório mensal dos créditos com origem não comprovada

A Lei no 9.430/96, no artigo 42, estabelece uma presunção legal de omissão
de receita, transferindo ao sujeito passivo o ônus de comprovar a origem
dos recursos relativos aos valores creditados em suas contas bancárias.
Adiante segue a transcrição do artigo 42 da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados
individualizadamente,
observado
que
não
serão
considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
(...)
Portanto, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, em razão da falta de
comprovação de sua origem, os créditos citados, com somatórios mensais
no quadro da página anterior, foram caracterizados como receitas omitidas
pelo sujeito passivo. Ressalta-se que os valores das receitas omitidas foram
considerados auferidos no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira e foram desconsiderados os créditos oriundos de transferências
de outras contas correntes da Replastic.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
41
11.2. Omissão de receitas de vendas para a empresa HWR Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda Conforme relatado no item 6 deste
relatório, foi constatado pela fiscalização que a Replastic tinha por hábito
emitir notas fiscais para a HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda
pela metade do valor real. Na mesma data, a Replastic emitia nota fiscal de
venda para HWR e esta empresa emitia nota fiscal para o verdadeiro
destinatário final da mercadoria. A empresa transportadora, os códigos, as
descrições e as quantidades dos produtos eram os mesmos nas duas notas
fiscais, mas o valor da nota fiscal emitida pela HWR era o dobro do valor da
nota fiscal emitida pela Replastic.
A situação descrita ocorreu com 33 notas fiscais emitidas, nos meses de
abril, maio e junho de 2010. As 33 (trinta e três) notas fiscais emitidas pela
Replastic e as 33 (trinta e três) emitidas pela HWR em que há coincidência
de datas de emissão, transportadora, códigos, descrições e quantidades dos
produtos e duplicidade de valores estão listadas na Planilha 1 do presente
relatório. Este procedimento fraudulento permitiu uma omissão de receitas
no valor total de R$ 145.113,79 por parte da Replastic. Este valor
corresponde ao somatório das diferenças entre as 33 notas fiscais emitidas
pela Replastic e as 33 emitidas pela HWR e sua distribuição mensal foi a
seguinte: abril de 2010 = R$ 38.664,40 ; maio de 2010 = R$ 95.393,05; junho
de 2010 = R$ 11.056,34.
11.3. Apuração dos tributos lançados nos Autos de Infração Foram
realizados lançamentos de ofício dos tributos Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e contribuição para o
PIS/Pasep. Para cada tributo foi emitido um Auto de Infração, e todos foram
reunidos em um processo administrativo fiscal registrado sob o no 10640-
723529/2014-27. Os lançamentos de CSLL, Cofins e contribuição para o
PIS/Pasep são reflexos do lançamento de IRPJ, pois são decorrentes das
mesmas infrações.
A Replastic adotou o Lucro Real como forma de tributação do lucro para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL e o regime não-cumulativo para apuração da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep. Pelos motivos expostos no item
11.3.1 (seguinte), a fiscalização desconsiderou a escrituração contábil
elaborada pela Replastic, apurando o IRPJ e a CSLL pelo método do Lucro
Arbitrado.
Como consequência, a Cofins e o PIS/Pasep foram calculadas pelo regime
cumulativo.

Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
42
O cálculo dos tributos, a aplicação da multa e dos juros e os fundamentos
legais utilizados estão demonstrados nos seguintes relatórios que compõem
os Autos de Infração: Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
Demonstrativo de Apuração, Demonstrativo de Apuração Detalhado e
Demonstrativo de Multa e Juros de Mora.
11.3.1. Justificativas para o arbitramento do lucro O critério do Lucro
Arbitrado para a apuração do Imposto de Renda foi adotado pela
fiscalização com base no previsto no artigo 530, inciso II, alíneas “a” e “b”,
do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 (Decreto no 3000 de
26/03/1999), abaixo transcrito:
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999)
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei n o 8.981, de 1995, art. 47, e Lei n o 9.430, de
1996, art. 1 o ):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou b) determinar o lucro real;
(...)
No caso da Replastic, a contabilidade escriturada para o ano 2010 incorre
nos dois problemas citados no inciso II, do artigo 530: não identifica a
efetiva movimentação bancária da empresa e não possui elementos
suficientes para determinar seu lucro real.
Destaca-se que a contabilidade da Replastic do ano de 2010 foi elaborada e
entregue em arquivo digital, no formato Sped (Sistema Público de
Escrituração
Digital),
identificado
com
o
código
“2CF4EA15AE5F687CF6266F124B24BD1A95E96D44”.
11.3.1.1. Conta corrente não escriturada Com relação à movimentação
bancária, verificou-se que a conta corrente no 8010665, agência 901, do
Banco Real, não foi escriturada, sendo mantida à margem da contabilidade.
Vale observar que a Replastic não entregou o extrato desta conta à
fiscalização, quando solicitada por meio do Termo de Início de Ação Fiscal,
tendo apresentado somente os extratos parciais das demais contas
correntes da empresa. O Auditor-Fiscal teve conhecimento da existência
desta conta através do Banco Santander (incorporador do Banco Real), que
enviou o seu extrato à DRF Juiz de Fora, em resposta à Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
43
A inexistência da conta corrente no 8010665 na contabilidade do
contribuinte é uma deficiência grave, pois revela que a escrituração não
demonstra a real e integral movimentação bancária e financeira da
empresa.
11.3.1.2. Impossibilidade de apurar o lucro real Além desta questão da
movimentação bancária, a escrituração apresentada pela Replastic contém
erros e deficiências relevantes e revela indícios contundentes de fraudes que
impedem a apuração fidedigna do real lucro da empresa em 2010,
conforme adiante explicado.
=> Lançamentos sem comprovação e distorções em saldos iniciais em
contas do Ativo e Passivo
Na análise da contabilidade da Replastic, a fiscalização observou a
existência de diversos lançamentos atípicos e intimou o sujeito passivo a
esclarecer suas origens e a apresentar documentação comprobatória das
operações que lhe motivaram (vide Termos de Intimação Fiscal no 07 – item
3 e anexo I - e no 08).
Na resposta ao TIF no 08 foi informado que “em 2009 a empresa estava
tributada pelo lucro presumido, e o saldo das contas patrimoniais
apresentava distorções, para regularizar os saldos corretos, em 02/01/2010
foram feitos vários lançamentos para corrigir estes mesmos saldos, vide
lançamentos no diário de 2010”. Observa-se que não foram apresentados
quaisquer documentos comprobatórios por parte do contribuinte para
embasar os lançamentos contábeis.
Os lançamentos em questão, todos realizados na data de 02/01/2010 e com
histórico de “Vr. transferência de conta n/ data”, são os listados no quadro
adiante exposto.

Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
44

Verifica-se que todos os lançamentos citados envolvem a conta cód. 266 –
“HWR Indústria e Comércio Ltda”, que em 2010 é uma conta que está classificada
no Passivo Exigível a Longo Prazo, dentro do grupo de conta “Empréstimos e
Financiamentos” (grupo cód. 1114). A seguir explicamos melhor estes
lançamentos:
- Lançamento no valor de R$ 536.026,77 a débito na conta “HWR Indústria
e Comércio Ltda” e a crédito na conta “Caixa Matriz”. Com este lançamento, o
saldo devedor inicial da conta Caixa foi de R$ 536.327,00 para R$ 300,23. O
registro indica que a Replastic pagou parte do empréstimo obtido junto a HWR
com quase todo o numerário disponível na tesouraria da empresa. No entanto, a
fiscalizada indicou ser apenas um lançamento de acerto de saldo.
- Lançamentos a débito na conta “Banco Itaú 06737-7” no valor de R$
253.630,64, na conta “Banco Bradesco 121575-2” no valor de R$ 922.900,85 e na
conta “Banco Real 9005814-1” no valor de R$ 3.460,76 (todas do Ativo Circulante)
e a crédito na conta “HWR Indústria e Comércio Ltda”. Estes lançamentos
retratam novos empréstimos obtidos junto a HWR, teoricamente, depositados
nas referidas contas correntes.
Todavia, os extratos bancários demonstram que não houve o ingresso
desses valores, ficando claro que estes lançamentos são fatos contábeis fictícios.
Os extratos de janeiro/2010 destas citadas contas correntes estão em anexo.
- Lançamentos a crédito na conta “Duplicatas a Receber” no valor de R$
605.144,37, na conta “Matérias-primas” no valor de R$ 1.312.198,54, na conta
“Máquinas e Equipamentos e Ferramentas” no valor de R$ 21.697,45 e na conta
“Equipamentos de Informática” no valor de R$ 1.341,30 (a duas primeiras do
Ativo Circulante e as duas últimas do Ativo Permanente/Imobilizado), tendo como
contrapartida débitos na conta “HWR Indústria e Comércio Ltda”. A natureza
destes lançamentos é de pagamento de parte dos empréstimos obtidos junto a
HWR por meio de remessa de duplicatas a receber, matérias-primas, máquinas,
equipamentos (inclusive de informática) e ferramentas para a credora.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
45

Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
46
Estas operações não foram comprovadas pela Replastic.
- Lançamentos a débito nos valores de R$ 37.014,23 na conta “Matéria
Prima -Regranulado”, de R$ 13.537,84 na conta “Matéria –Prima
Secundária” e de R$3.328,05 na conta “Material de Acondicionamento”
(contas de Estoques do Ativo Circulante), tendo como contrapartida credora
a conta “HWR Indústria e Comércio Ltda”. Estes lançamentos registram
recebimentos de matérias-primas e materiais da HWR a título de
empréstimo. Estas operações também não foram comprovadas pela
fiscalizada, pois não ocorreram de fato.
- Lançamento no valor de R$ 58.609,49 a débito na conta “Bco. Bradesco
S/A conta 121.575- Dupl. Descontadas” (conta redutora de Duplicatas a
Receber) e a crédito na conta “HWR Indústria e Comércio Ltda”. Este
lançamento não tem sentido do ponto de vista comercial, sendo claramente
feito para adequar o saldo da primeira conta.
- Lançamento no valor de R$ 223.924,74 a débito na conta “Banco Real
9005814- C/vinculada” e a crédito na conta “HWR Indústria e Comércio
Ltda”.
A primeira conta estava classificada no Ativo Circulante e era utilizada para
controlar o desconto e o recebimento de duplicatas junto ao Banco Real. O
lançamento em questão reflete um empréstimo da HWR depositado nesta
instituição financeira, fato que não foi comprovado.
O saldo credor inicial da conta cód. 266 – “HWR Indústria e Comércio Ltda”
em 2010 é de R$ 1.312.297,03 (este também é o saldo inicial do Passivo
Exigível a Longo Prazo). Pelo saldo contábil, este é o valor que a Replastic
devia para a HWR a título de empréstimos no início de 2010. Entretanto, no
Balanço Patrimonial de 31/12/2009 (às folhas 192 e 193 do Livro Diário de
2009) não existe esta conta contábil no grupo Passivo Exigível a Longo
Prazo. Ela aparece no Passivo Circulante e com saldo diferente, como
adiante explicado.

Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
47
No plano de contas existente no Livro Diário de 2009 (folhas 180 a 190), o
grupo de contas “Fornecedores Bens Consorciados” (cód. 92-2) é constituído
pela conta “Terreno a Pagar” e por contas de financiamento junto aos Bancos
Itaú e Bradesco e o grupo “Financiamento Banco Real” (cód. 537-1) por
contas de financiamento junto ao Banco Real. Portanto, ao final de 2009 não
existe conta de empréstimos vinculada à empresa HWR no Passivo Exigível a
Longo Prazo.
No Passivo Circulante de 2009 existe uma conta de nome “HWR” existente no
grupo “Financiamentos Contratados” do plano de contas, como demonstrado
no quadro anterior. Como a conta “João Querino Julio” não existe na
contabilidade de 2010 e a conta “Hiperrol Embalagens Ltda” tem saldo inicial
igual a zero no início deste mesmo ano, deduz-se que este saldo credor final
em 2009 do grupo “Financiamentos Contratados” (cód. 85-0) é todo da conta
“HWR”.
Conclui-se que, pelo Balanço de 31/12/2009 da Replastic, a conta de Passivo
que registra empréstimo obtido junto a HWR tem saldo credor de R$
644.250,06 e na contabilidade de 2010 a conta que tem esta mesma natureza
possui saldo credor inicial de R$ 1.312.297,03. Esta divergência, por si só, já é
um absurdo contábil.
Entretanto, agravam ainda mais esta situação os lançamentos contábeis
realizados nesta conta em 02/01/2010 (citados no quadro das pág. 28/29), os
quais o sujeito passivo explicou serem correções de saldos distorcidos, sem
apresentar documentos comprobatórios.
Os lançamentos citados envolvem uma conta de empréstimos obtidos junto a
HWR, empresa inexistente de fato e criada como mecanismo para sonegar
tributos por parte da Replastic e da empresa Hiperroll, conforme
demonstrado neste relatório. Evidente está que esta conta de empréstimo
cód. 266 – “HWR Indústria e Comércio Ltda” foi utilizada como uma artifício
contábil para tentar “acertar” a contabilidade. Sua natureza é uma farsa,
situação que apresenta-se como fraude contábil.
Deve ainda ser destacado que na hipótese dos saldos iniciais de 2010 das
contas do Ativo estarem incorretos, o que não foi comprovado pelo sujeito
passivo, os lançamentos de acerto não poderiam ser feitos tendo como
contrapartida uma conta de empréstimos do Passivo Principalmente
tratando-se de empréstimos oriundos de uma empresa de fachada. As
correções deveriam ser realizadas com lançamentos de estornos, anulando-se
os lançamentos que deram origem aos saldos incorretos.
Ressalta-se que os lançamentos envolvendo as contas de estoques de
matérias primas trazem repercussão direta para o resultado da empresa, já
que o custo das mercadorias fabricadas é dependente do estoque inicial do
exercício. No caso da Replastic, é impossível determinar o valor correto dos
estoques no início de 2010 em razão da divergência de informações e dos
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
48
suspeitos lançamentos que citamos. Na DIPJ ano-calendário 2010 / exercício
2011, na ficha 04A– “Custo dos Bens e Serviços Vendidos – PJ em Geral”, os
estoques no início do período de apuração estão com valor zero (linhas 01,
22 e 29 da ficha 04A). Na ficha 36A – “Ativo –Balanço Patrimonial” desta
mesma DIPJ, na linha 5, consta que o saldo final de estoques no último
balanço (2009) é de R$ 1.372.432,69, valor que confere com o Balanço de
dezembro/2009 constante no Livro Diário de 2009. Ainda que fossem
considerados os lançamentos efetuados para “regularizar” / “corrigir”
(verbos usados pela Replastic na resposta ao TIF no 08) os saldos finais de
2009, estes ficariam diferentes dos informados na ficha 04A da DIPJ, como
demonstrado no quadro abaixo.

Problemas
com
lançamentos
contábeis
envolvendo
estoques
Na
contabilidade e na DIPJ, os estoques iniciais de 2010 de produtos em
elaboração e de produtos acabados são nulos. Este fato por si só já é
atípico, pois em se tratando de uma empresa que vinha produzindo e
vendendo produtos normalmente ao final de 2009, é comum que reste um
estoque final, mesmo que em reduzido montante. Mais atípico ainda,
gerando suspeição, são os lançamentos efetuados nestas contas em
02/01/2010, abaixo transcritos. Deve ser observado que todas as contas
envolvidas nos lançamentos tinham saldo inicial igual a zero em janeiro de
2010 e que a conta “Bobina” representa o custo dos produtos vendidos
(CPV).

Considerando que não existiam estoques iniciais, é inconcebível que tais
lançamentos representem a realidade industrial e comercial da empresa.
Em primeiro lugar, não haveria tempo hábil para, no primeiro dia útil do
ano, iniciar e acabar a fabricação de R$ 357.910,49 em produtos. Em
segundo lugar, ainda no dia 02/01/2010, deste valor de produtos acabados
foi apropriado R$ 283.283,13 para custo de produtos vendidos – CPV (conta
“Bobina”), o que está indubitavelmente incorreto, pois as primeiras vendas
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
49
somente ocorreram na data de 04/01/2010 (notas fiscais nos 2116, 2117 e
2118).
Vale também chamar atenção para o fato de que foi feito um lançamento
de reclassificação, corrigindo-se o custo de produtos vendidos para R$
166.243,25, com um lançamento diretamente efetuado na conta
“Apropriação Industrial”.
Neste caso, o correto seriam lançamentos sequenciais de estorno nas contas
“Produtos Acabados”, “Produtos em Elaboração” e, por fim, “Apropriação
Industrial”, para que os saldos destas duas primeiras contas também
fossem retificados. Lançamentos de reclassificação similares também foram
feitos em 01/02/2010, 01/03/2010, 01/04/2010 e 01/05/2010, a seguir
reproduzidos. Esta simplificação, estorno direto na conta de origem, é
incorreta e inadmissível em uma empresa do lucro real, pois os saldos
parciais de estoques de produtos em elaboração e acabados ficam errados
ao longo do ano.

Falta de apropriação de custos de produtos revendidos e serviços prestados
Outra falha grave encontrada na contabilidade é a não demonstração dos
custos de produtos revendidos e dos serviços prestados. Estes custos
também não foram informados na DIPJ, ficha 04A – “Custo dos Bens e
Serviços Vendidos – PJ em Geral”. Todos os custos da empresa foram
apropriados como industriais, demonstrando total falta de transparência da
contabilidade.
=> Impossibilidade de correta apuração dos custos e despesas com
pessoal
A partir de julho de 2010, as atividades operacionais da Replastic foram
praticamente paralisadas, sendo que a empresa parou de vender
mercadorias e auferiu somente poucas receitas de serviços (vide Planilha 5
do presente relatório). A Replastic reduziu seu quadro de pessoal, passando
de sessenta e seis empregados em junho, para quarenta e seis empregados
em julho.
Esta diminuição continuou nos meses subsequentes, fechando o ano com 28
empregados, conforme dados informados pela empresa na GFIP (Guia de
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
50
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). Em setembro de
2010, a Replastic transferiu máquinas para a Hiperroll, em uma operação de
remessa para locação, conforme consta nas notas fiscais emitidas (números
295 e 296). De acordo com depoimentos de dois ex-empregados da
Replastic, no segundo semestre de 2010, os funcionários da Replastic
passaram a trabalhar para a Hiperroll, subordinando-se aos
chefes/encarregados desta segunda empresa, mas mantendo o vínculo
empregatício formal com a primeira.
As despesas e custos com pessoal continuaram a ser apropriados na
Replastic, embora estes gastos fossem efetivamente da Hiperroll, pois era
esta empresa que na prática utilizava a mão-de-obra.
Não foi possível determinar o momento exato em que esta situação ocorreu
e se esta transferência foi realizada com todos os empregados, sendo
impossível para a fiscalização quantificar o montante de despesas e custos
que pertencem a cada empresa. O certo é que, a partir de julho de 2010,
pelo menos grande parte das despesas e custos envolvendo pessoal,
lançados na contabilidade da Replastic, efetivamente não lhe pertencem,
tornando seu resultado apurado incorreto.
Para ilustrar esta questão, elaboramos a Planilha 2 deste relatório, que
demonstra a evolução dos custos e despesas com pessoal lançados na
contabilidade da Replastic em 2010.
=> Evidente indício de fraude na contabilização das transações
comerciais envolvendo a empresa HWR
Uma das infrações apuradas na fiscalização foi a emissão de notas fiscais
subfaturadas (metade do valor real) para a empresa HWR Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda, gerando uma omissão de receitas por parte
da Replastic no montante de R$ 145.113,79, no período de abril a junho de
2010 (nesta época o nome da empresa era HWR Indústria e Comércio
Embalagens Ltda). Não foi possível apurar a omissão de receitas de janeiro
a março de 2010 porque a empresa HWR não foi encontrada pela
fiscalização, inviabilizando a obtenção de suas notas fiscais, que foram
emitidas em meio papel neste período.
No ano de 2010, a empresa Replastic vendeu para a empresa HWR o valor
total de R$755.391,87 em produtos, cujas notas fiscais de venda (Código
Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 6101) foram contabilizadas a
débito na conta “Duplicatas a Receber” (no 4111) e a crédito nas contas do
grupo “Receita Bruta de Produtos de Mercado Interno” (conta no 1139). A
relação destas notas fiscais consta na Planilha 3 do presente relatório. As
duplicatas a receber geradas a partir destas vendas foram “baixadas por
abatimento” (conforme consta nos históricos dos lançamentos contábeis). O
abatimento ocorreu com duplicatas a receber pela HWR, cujos créditos
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
51
foram transferidos para a Replastic em operações de endosso, no total de
R$ 1.155.417,47 no ano de 2010.
Este valor foi contabilizado a débito na conta do Ativo no 60060 -
“Duplicatas Endossadas HWR”. Na Planilha 4 do presente relatório, seguem
os lançamentos contábeis efetuados nesta conta que totalizam o valor de
R$ 1.155.417,47.
Pelo Termo de Intimação Fiscal no 07, a empresa Replastic foi intimada a
explicar a diferença de R$ 400.025,60 existente entre o valor de R$
755.391,87 de venda de produtos pela Replastic e o valor de R$
1.155.417,47 recebidos a título de duplicatas endossadas pela HWR. A
explicação da empresa foi de que “se os valores das vendas para a HWR
foram menores que os valores das Duplicatas endossadas pela WHR para
Replastic, esta diferença gerou uma dívida da Replastic com HWR” (houve
erro de digitação em “WHR” e “Replastica”, sendo o correto HWR e
Replastic).
A resposta foi simplista e incoerente, pois esta diferença de R$ 400.025,60
não foi contabilizada pela Replastic como dívida, sendo que, no final de
2010, não existe saldo credor em conta de Passivo que registre empréstimo
ou obrigação contraída junto a HWR. A conta cód. 266 - “HWR Indústria e
Comércio Ltda”, do grupo “Empréstimos e Financiamentos” (cód. 1114),
pertencente ao Passivo Exigível a Longo Prazo, e que ao longo de 2010 foi
utilizada para registrar os valores teoricamente emprestados pela HWR tem
saldo igual a zero no final deste ano, demonstrando que toda a dívida teria
sido quitada.
Na prática, certamente, esta diferença de R$ 400.025,60 aproxima-se do
valor total de notas ficais subfaturadas em todo o ano de 2010, emitidas
pela Replastic para a HWR, sendo que somente o valor R$ 145.113,79 foi
possível comprovar pela fiscalização, a partir do batimento entre as notas
fiscais emitidas pelas duas empresas de abril a junho deste ano. Mas é óbvio
que o subfaturamento de notas fiscais não ficou limitado ao período de abril
a junho de 2010, sendo prática adotada anteriormente pela fiscalizada.
Embora não seja factível tributar toda a diferença de R$ 400.025,60, em
razão de que não houve a possibilidade de comprovar, com documentos,
que todo este valor corresponda a subfaturamento de vendas, é importante
destacar este assunto para demonstrar que a contabilidade do sujeito
passivo não embasa a explicação por ele apresentada, de que tal diferença
é uma dívida contraída junto à empresa HWR. Há aqui um “evidente indício
de fraude” contábil(expressão do Regulamento do Imposto de Renda, art.
530, inc. II), uma tentativa de acobertar omissão de receitas, justificando-se
a entrada de recursos na empresa como dívida assumida com uma empresa
que comprovamos ser de fachada e criada para sonegar tributos. Com esta
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
52
fraude, as receitas de vendas foram ocultadas, afetando diretamente o
resultado do exercício.
11.3.2. Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
No auto de infração de IRPJ a base de cálculo foi o Lucro Arbitrado, sendo
este apurado pela soma do valor resultante da aplicação do percentual de
9,6% sobre as receitas da atividades desenvolvidas pela Replastic com o
valor de suas receitas financeiras auferidas. No auto de infração de CSLL a
base de cálculo corresponde ao somatório do valor resultante da aplicação
do percentual de 12% sobre as suas receitas das atividades com o valor das
suas receitas financeiras.
As receitas das atividades possuem uma parcela declarada e uma parcela
não declarada pelo contribuinte. A parcela declarada consta na DIPJ, foi
escriturada e corresponde à receita bruta de vendas e de prestação de
serviços(industrialização por encomenda), deduzida das devoluções de
vendas, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias (ICMS) destacado por substituição tributária
(conforme Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3000/99, art.
224, §1o). Estas rubricas estão demonstradas, por mês, na Planilha 5 do
presente relatório.
[...]
No auto de infração, o lucro arbitrado total por trimestre, base de cálculo
do IRPJ, foi dado pelo resultado da aplicação deste percentual de 9,6%
somado às receitas financeiras auferidas, conforme demonstrado no quadro
da página seguinte. Observa-se que as receitas financeiras, no caso da
Replastic, são os descontos financeiros obtidos e os juros ativos,
contabilizados nas contas códigos 1554 e 1548, respectivamente.
[...]
Para fins de apuração da CSLL, o percentual aplicável às receitas das
atividades na apuração da base de cálculo é igual à do Lucro Presumido,
não havendo acréscimo de vinte por cento como acontece com o IRPJ. No
Auto de Infração, o coeficiente de presunção aplicado foi de 12% sobre a
receita trimestral da atividade apurada na fiscalização, demonstrada no
quadro da página 36. O resultado da aplicação deste percentual foi
adicionado às receitas financeiras, totalizando a base de cálculo trimestral
da CSLL, como mostra o quadro adiante.
[...]
11.3.3. Cálculo da Cofins e da contribuição para PIS/Pasep
A Cofins e a contribuição para o PIS/Pasep incidiram sobre as receitas das
atividades mensais totais apuradas pela fiscalização, havendo uma parcela
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
53
declarada e uma parcela não declarada pelo contribuinte. A parcela
declarada consta na DIPJ, foi escriturada e corresponde à receita bruta de
vendas e de prestação de serviços (industrialização por encomenda),
deduzida das devoluções de vendas, do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)
destacado por substituição tributária. Estas rubricas estão demonstradas na
Planilha 5 do presente relatório. A base de cálculo não declarada
corresponde ao somatório dos créditos bancários não comprovados (item
11.1) e da receita omitida vinculada às notas fiscais emitidas para a
empresa HWR (item 11.2).
[...]
Ressalta-se que, das contribuições apuradas pelo regime cumulativo, foram
deduzidas as contribuições declaradas pelo sujeito passivo nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referentes aos meses de
jan. a dez. de 2010, apuradas pelo regime não cumulativo. Estes valores
constam no campo “outras deduções” do relatório “Demonstrativo de
Apuração” dos Autos de Infração de Cofins e de PIS/Pasep.
11.3.4. Multas aplicadas Nos autos de infração foi aplicada multa de ofício
de 75% sobre os tributos incidentes sobre as receitas escrituradas e
declaradas pelo sujeito passivo na DIPJ do ano-calendário 2010 e sobre os
depósitos bancários de origem não comprovada (estes foram considerados
como receitas por presunção legal). A multa de 150% foi aplicada sobre os
tributos incidentes sobre as receitas de vendas omitidas em relação à
empresa HWR.
A multa de 75% é a mínima aplicável no lançamento de ofício e está
prevista na Lei no 9.430/96, artigo 44, inciso I, e a multa de 150%, no artigo
44, §1o da mesma Lei c/c artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. A seguir
estão transcritos esses dispositivos legais:
Lei no 9.430/96
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;”
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
54
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” Lei no 4.502/64
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts.
71 e 72.”
A duplicação da multa de 75% para 150% ocorreu por dois motivos.
Primeiramente, porque a conduta de omissão de receitas constitui-se em
sonegação fiscal. Segundo, porque o quadro societário da empresa foi
composto fraudulentamente por interpostas pessoas, de modo a tentar
retirar a responsabilidade tributária dos verdadeiros sócios.
Conforme já relatado, a Replastic subfaturou diversas notas fiscais de
vendas emitidas para a HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda,
sendo esta uma empresa de fachada utilizada como instrumento de fraude
e sonegação fiscal.
Além da sonegação, foi verificado pela fiscalização que as reais identidades
dos responsáveis pela empresa foi encoberta pela figura de terceiros,
interpostas pessoas, de forma a prejudicar os interesses da Fazenda Pública,
quando da realização financeira do crédito tributário devido,
caracterizando-se numa interposição fraudulenta e falsificação do Contrato
Social e suas alterações.
Houve a existência de conluio entre as pessoas envolvidas visando sonegar
tributos e fraudar o Fisco.
12. Representação Fiscal para Fins Penais
Do descrito no item 11.3.4, verifica-se que as práticas adotadas pela
empresa fiscalizada e por seus sócios de direito, procuradores e seus sócios
de fato se enquadram, em tese, em situação de crime contra a ordem
tributária, conforme previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
55
(adiante transcrito). Por esta razão, será formalizada Representação Fiscal
para Fins Penais, que será encaminhada ao Ministério Público Federal caso
os lançamentos tributários, efetuados por meio dos presentes Autos de
Infração, não sejam extintos pelo pagamento ou pelo julgamento
administrativo.

Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
56
Lei no 8.137/90
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir
tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as
seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades
fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda,
ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que
saiba ou deva saber falso ou inexato;”
[...]
13. Responsabilidade solidária
Em virtude da caracterização dos sócios da Replastic, Renato César de
Almeida e Margarida Maria Thees Gouvêa, como interpostas pessoas e de
que Paulo Roberto Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba
são seus sócios de fato, ficam estes últimos solidariamente responsáveis
pelos tributos apurados nos Autos de Infração, com base no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5. 172, de 25/10/1966),
nestes termos:
(...)
Conforme detalhado no item 9 do presente relatório, a Replastic era
totalmente vinculada à empresa Hiperroll Embalagens Ltda. As empresas
eram vizinhas, parceiras comerciais, atuavam no mesmo ramo e vendiam
produtos similares. Os antigos e os atuais sócios e os procuradores da
Replastic foram ou são empregados da Hiperroll. Empregados e máquinas
da primeira foram transferidos para a segunda. Havia dependência
financeira e subordinação administrativa da Replastic em relação a
Hiperroll. Tinham idêntico “modus operandi” na execução de fraudes
tributárias. As empresas pertenciam ao mesmo grupo econômico e eram
controladas e dirigidas de fato, pelos empresários Paulo Roberto
Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba. Todos estes
elementos de vinculação entre as empresas mostram que a Hiperroll
Embalagens Ltda exercia o controle sobre a Replastic, havendo o interesse
comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos
lançados nesta fiscalização, justificando a colocação da primeira como
sujeito passivo solidário, de acordo com o artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5. 172, de 25/10/1966).
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
57
Paulo Roberto Paschoalino Machado, Fernando Antônio Silva Itagiba e
Hiperroll Embalagens Ltda tomarão ciência da responsabilidade tributária
através do recebimento dos Autos de Infração emitidos e de Termos de
Sujeição Passiva Solidária lavrados na presente data.
[...]
4. Da Ciência do Lançamento
Conforme Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal, a ciência ao sujeito passivo foi pessoal, por meio de
procurador, em 10/12/2014 (fls. 730 e 731).
Com relação aos sujeitos passivos solidários, a ciência se deu via postal,
com Aviso de Recebimento, nas seguintes datas:
1) Hiperrol Embalagens Ltda.: 15/12/2014 (fl. 738)
2) Paulo Roberto Paschoalino Machado: 17/12/2014 (fl. 739)
3) Fernando Antônio Silva Itagiba: 11/12/2014 (fl. 740)5.
Das Impugnação da Autuada e dos Indicados como Responsáveis Solidários
Inconformados, a contribuinte e os indicados como responsáveis solidários
apresentaram impugnações (fls. 743 a 793 - Hiperrol, 796 a 816 - Paulo R. P.
Machado, 819 a 834 - Fernando A. S. Itagiba, e 839 a 937 - Replastic, nas seguintes
datas:
1) Replastic Ltda.: 12/1/2014 (Data da Postagem)
2) Hiperrol Embalagens Ltda.: 12/1/2014 (Data de Protocolo)
3) Paulo Roberto Paschoalino Machado: 13/1/2014 (Data da Protocolo)
4) Fernando Antônio Silva Itagiba: 9/1/2014 (Data da Postagem)
5.1. Da Impugnação da Replastic Ind. Com. e Reciclagem de Plásticos Ltda.
Em sua impugnação, a contribuinte insurge-se contra os lançamentos
trazendo as seguintes razões de fato e de direito:
5.1.1. Ausência de Motivação para Utilização do RMF
Diz a contribuinte que respondeu a tempo e modo todas as intimações
realizadas pela fiscalização e o que motivou a requisição de movimentação
financeira - RMF foi o singelo fato de não ter apresentado extratos de janeiro a
março de 2010. Entende que a RMF deveria se limitar ao primeiro trimestre de
2010, inexistindo, assim, motivação para o ato administrativo.
Invoca proteção do direito à privacidade da pessoa jurídica, considerando
ilegítimo o indiscriminado exame da escrita do contribuinte, caracterizando
devassas imotivadas, conforme Súmula 439 do STF, segundo a qual “estão sujeitos
à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o
exame aos pontos objeto da investigação”.
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
58
Afirma que o RMF não respeitou o ponto objeto da investigação e que os
atos e fatos a par dessas respostas às requisições são ilegais, provas ilícitas. Cita a
teoria dos frutos envenenados, segundo o qual se repreende a obtenção de
provas ilícitas por derivação, contaminando provas subsequentes. Aduz que o
primeiro RMF, de outubro de 2013, derruba todos os efeitos e repercussões do
segundo RMF, de julho de 2014, que não obedeceu em momento algum o
requisito de intimação do contribuinte para se manifestar ou dar explicações,
antes da remessa às instituições financeiras.
5.1.2. Ausência de Requisitos Substanciais para Arbitramento do Lucro
Afirma a impugnante que o arbitramento de ofício aplica-se na
impossibilidade de aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica, e, segundo
o Conselho de Contribuintes, essa modalidade de tributação é excepcional e deve
ser aplicada somente quando esgotadas de fato as possibilidades de apuração do
lucro real.
Para a contribuinte, se faltou a contabilização de uma conta corrente
mantida em instituição financeira, deve a fiscalização autuar com base no
procedimento de omissão de receitas, nos termos da Lei no 9.430/96, e não
desconsiderar toda a contabilidade do ano-calendário inteiro. Nesse sentido,
defende que é possível a tributação com base no lucro real para os trimestres não
submetidos ao arbitramento, desde que a pessoa jurídica disponha de
escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal, demonstrando o lucro real.
Sustenta seus argumentos em acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes, de 22/3/1995, alegando ocorrência de bis in idem. Referido
acórdão trata de arbitramento fundado no argumento de que a pessoa jurídica
não dispunha de escrituração contábil, fato esse considerado inadequadamente
capitulado como recusa na apresentação dos livros de escrituração, restando
provado que a contribuinte mantinha escrita contábil e fiscal, que a fiscalização
deixou de examinar.
Prossegue a contribuinte, alegando que o arbitramento somente se admite
nas hipóteses de lei. No caso em concreto, aduz que menos de 1% dos
lançamentos foram realizados equivocamente e corrigidos por ajustes, não sendo
isso o suficiente para desconsiderar todo um ano-calendário de lançamentos
contábeis.
Registra a impugnante que sempre manteve escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais e apresentou todas as demonstrações financeiras obrigatórias,
não se podendo afirmar que a sua escrituração revelava erros ou deficiências que
a tornassem imprestável para determinar o lucro real. Diz que mantinha em boa
ordem e segundo as normas contábeis recomendadas os livros Razão e Diário, por
conta ou subconta, e que apenas deixou de contabilizar uma conta corrente de
depósito bancário, não se justificando a arbitramento dos lucros pela não
apresentação dos livros auxiliares. Se houvesse alguma outra irregularidade,
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
59
reclama que deveria ter sido intimada a regularizar. Transcreve decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para firmar seus argumentos.
Sequer por dedução de notas fiscais inidôneas seria razão para arbitrar o
lucro, nas palavras da impugnante, citando mais uma decisão do CARF sobre a
matéria.
Afirma que nenhum livro ou documento foi perdido ou extraviado e que
todos foram entregues ao Fisco por ocasião das intimações.
5.1.3. Alegação de Subfaturamento
Nesse ponto, afirma a impugnante que a alegação de subfaturamento não
faz o menor sentido do ponto de vista da tributação federal, porquanto ela e a
empresa HWR Comércio Atacadista de Embalagens, sucessora uma da outra,
pagam tributos duas vezes sobre o mesmo produto. Entende que a acusação vale
para o Fisco Estadual, afeito a tributação em entes tributantes distintos (Estados
diferentes), mas não se sustenta para o Fisco Federal, que estaria tributando duas
vezes o mesmo produto.
A autuação, diz a contribuinte, deve ser cancelada quanto às notas fiscais
tidas como subfaturadas, até porque não ficou evidenciado tratar-se de revenda
ou fabricação por conta e ordem. O auto de infração busca evidenciar que as duas
empresas são sucessoras , sendo incabível, impensável e pouco inteligente para a
visão dos empresários realizar fato gerador de tributos federais duas vezes, sobre
o mesmo tributo. A fiscalização se limitou a afirmar a constatação da referida
irregularidade com base em análise do Fisco Estadual.
5.1.4. Da Fragilidade da Autuação
Segundo a contribuinte, tal como o Fisco Estadual, o Fisco Federal sustenta
existência de operações simuladas pela impugnante, com destino ao
estabelecimento da HWR Indústria e Comércio Ltda., localizado no Estado do Rio
de Janeiro, objetivando o aproveitamento de benefícios fiscais concedidos pelo
Fisco Fluminense. Em virtude dessa alegada simulação, a fiscalização considerou
que houve saída de mercadoria desacobertada de documentação regular,
desconsiderando a existência dos negócios jurídicos evidenciado pelas notas
fiscais emitidas pela impugnante.
Cita legislação do Estado de Minas Gerais (art. 83 do RPTA, Decreto no
44.747/08 e art. 205 da Lei no 6.763/75), acerca da desconsideração de ato ou
negócio jurídico, e questiona a auditoria do Fisco Estadual nesse aspecto.
Assevera que não é plausível o entendimento de que as operações foram
simuladas, desconsiderando os negócios jurídicos com a finalidade de autuar a
contribuinte, afirmando que o Fisco não se desincumbiu do ônus de demonstrar
que nas operações entre a impugnante e a HWR não houve circulação de
mercadorias e a correspondente transferência da titularidade sobre as
mercadorias. Registra a contribuinte que as saídas foram faturadas no real valor
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
60
das mercadorias e que o ICMS incidentes nas operações foi oferecido à
tributação.

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
61
5.1.5. A Multa Fiscal e a Capacidade Contributiva
Segundo a impugnante, a penalidade, ainda que prevista em lei, deve estar
em perfeita sintonia com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
que aplicam-se aos atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Também
invoca em sua defesa o princípio da capacidade contributiva. Cita doutrina e
aspectos constitucionais.
5.1.6. O Bis in Idem na Cominação da Multa
Com relação às multas aplicadas, a impugnante alega o seguinte:
A multa isolada foi calculada de forma totalmente equivocada. Como se
trata de apuração do IRPJ e CSLL sobre o lucro arbitrado, a multa de 75% ou
150% deve incidir sobre o valor dos tributos apurados e não sobre sua base
de cálculo como realizado no auto de infração.
Assim requer seja- reduzido o valor da multa, ao fazê-la incidir sobre o valor
do tributos (IRPJ/CSLL) e não sobre suas bases de cálculos (9,6% e 12%).
O mesmo está a ocorrer com a multa de 75% ou 150% calculada sobre o
PIS/COFINS. A base de cálculo da muita é o valor do PIS/COFINS e não o valor da
receita, como se verificado auto de infração, de modo que requer seja refeito o
cálculo da multa sobre o valor dos tributos (PIS/COFINS) e não sobre sua base de
cálculo.
5.1.7. O Princípio do Não Confisco
Aduz a impugnante que a vedação ao confisco é uma garantia
constitucional, fugindo a autuação ao razoável quando aplica multa isolada de
75% ou 150% sobre o tributo arbitrado. Cita dispositivos constitucionais, além de
doutrina e jurisprudência sobre a matéria.
5.1.8. Requerimento de Diligências
Ao final, a impugnante requer realização de diligências necessárias à plena
elucidação das questões suscitadas em sua defesa, especialmente perícia, para a
qual protesta pela formulação de quesitos e suplementação de provas.
5.2. Da Impugnação da Hiperrol Embalagens Ltda.
A pessoa jurídica Hiperrol Embalagens Ltda. (Hiperrol) foi indicada como
responsável solidária nos lançamentos efetuados contra a impugnante.
Inconformada, apresentou impugnação, em 14/1/2015, com as razões de fato e
de direito a seguir (fls. 743 a 769).
5.2.1. Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, a Hiperrol alega que somente a fértil imaginação do
Auditor Fiscal pode encontrar ligação entre ela e a Replastic, capaz de gerar a
coobrigação em pauta. Cita art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN) e doutrina
dos tributaristas Hugo de Brito Machado e Luciano Amaro, asseverando que o
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
62
exercício da atividade fiscal no exercício da sujeição ativa da relação jurídica não é
discricionária, mas vinculada.
Alega a inexistência do grupo econômico denominado “PAPELPLASTIC”,
composto por 13 (treze) empresas, onde são interpostas pessoas como ‘laranjas’
e ‘testas-de-ferro’ em seus quadros sociais, como transcrito no corpo do Relatório
Fiscal.
Conclui, neste tópico, que não há nenhuma ligação possível de coobrigação
tributária, sendo ilegítima a inclusão da Hiperrol no polo passivo.
5.2.2. Do Vértice da Quaestio
Nesse tópico, a Hiperrol nega que tenha havido saídas de mercadorias
desacobertadas de documentação fiscal regular, bem como a emissão de notas
fiscais em operações simuladas. Diz que jamais integrou um suposto GRUPO
PAPELPLASTIC, tampouco utilizou-se de empresas fictícias para sonegar tributos.
Invoca em sua defesa o art. 142 do CTN , aduzindo que a exigência
tributária em tela é nula por encontrar-se em completa dissonância das condições
estabelecidas na norma jurídica do lançamento. Discorre sobre a atividade
administrativa do lançamento com base na lição dos tributaristas Gilberto Ulhoa
Canto, Yves Gandra da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho e Américo Lasset
Lacombe.
Prossegue, alegando que formalidades imprescindíveis foram deixadas de
lado, eivando o auto de infração de nulidade insanável. Afirma que o inciso III do
art. 221 (não cita a norma) não aceita tergiversações, devendo constar no corpo
do auto de infração a descrição do fato imponível. Na espécie, diz que faltam
elementos comprobatórios do que se encontra materializado no auto de infração
e que aquele que está sendo autuado tem o direito de saber o lídimo motivo de
tal ato. Discorre sobre questões relacionadas ao princípio da legalidade.
Afirma, ainda, que não agiu com dolo ou culpa, não havendo tipicidade em
seu comportamento, e que laborou com diligência e zelo, sem cometer nenhuma
infração.
Novamente aduz ofensa a princípios e garantias constitucionais e faz longo
arrazoado acerca do Estado de Direito e princípio da boa-fé aplicada aos atos
privados, com base na doutrina.
Segundo a Hiperrol, o Relatório Fiscal comete equívocos palmares, na ânsia
de caracterizar o GRUPO PAPELPLASTIC, dando os seguintes exemplos:
a) Os empregados que intentaram ação trabalhista contra a defendente e a
empresa Replastic, deixam claro em seus depoimentos que foram
contratados pela Defendente após o encerramento das atividades daquela
empresa;
b) Consta do Termo de Declaração prestado os autos do procedimento 921-
00165/2012, datado de 13/05/2013, pelo Sr. João Lúcio Matos de Oliveira,
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
63
como testemunha, o mesmo confirmou que a empresa HWR COMÉRCIO DE
EMBALAGENS foi distribuidora e representante da empresa HIPERROLL
EMBALAGENS LTDA., desde 2007, sendo a natureza jurídica do contrato
celebrado entre ambas é o de distribuição e representação.
c) No mesmo Termo, prestado nos autos do procedimento 921-
00165/2012, datado de 13/05/2013, pelo Defendente Paulo Roberto, como
testemunha, a confirmação de tal distribuição e representação entre as
citadas empresas, desde 2007.
d) De fevereiro de 1998 a abril de 2000, período que o Defendente Paulo
Roberto integrou a empresa Papelplastic Transporte e Distribuição Ltda., o
faturamento da empresa foi inexistente, pois iniciava a mesma sua
trajetória empresarial.
e) A Defendente HIPERROLL EMBALAGENS LTDA. não possui benefício
fiscal, bem como não realiza qualquer operação comercial com empresas
que possuam benefício fiscal.
f) A HIPERROLL EMBALAGENS LTDA. efetuou transações comerciais à
empresa HWR COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA. Que por
sua vez efetuou vendas para clientes seus, endossando para a HIPERROLL
EMBALAGENS LTDA. alguns títulos recebidos como forma de pagamento.
Aliás a ação judicial de n° 142.01.2011.000005, movida pela A. Daher & Cia
Ltda., citada no relatório elaborado pela SEF/MG, trata-se de sustação de
protesto, movida em face de ambas as empresas, deu-se exatamente por
isso, por força do endosso, não pelo conluio imaginado pelo Sr. Fiscal.
Na sequência, a Hiperrol passa a questionar o arbitramento do lucro,
alegando ser medida extrema só autorizada em último recurso, por absoluta
ausência de qualquer outro elemento que possua mais condições de aproximar-se
do lucro real, tornando-se imprescindível por parte do Fisco a abertura de prazo
para apresentação de documentos idôneos a elidir o arbitramento, sob pena de
macular o procedimento administrativo com a pecha da ilegalidade.
Sobre o arbitramento do lucro, traz à colação diversos acórdãos do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, decisão da 4a Turma do
extinto Tribunal Federal de Recursos, Decisão no 10/84 relativa ao Processo no
0710-025.755/81-59, da Superintendência Regional da Receita Federal - 7a Região
Fiscal, e encerra com citações doutrinárias acerca da interpretação das normas e
princípios do Direito Administrativo.
5.3. Da Impugnação de Paulo Roberto Paschoalino Machado
Paulo Roberto Paschoalino Machado (Paulo Roberto) foi indicado como
responsável solidário nos lançamentos efetuados contra a impugnante.
Inconformado, apresentou impugnação, protocolada em 13/1/2015, com as
razões de fato e de direito a seguir(fls. 796 a 812).
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
64
5.3.1. Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, alega que somente a fértil imaginação do Auditor Fiscal
pode encontrar ligação entre ele e a Replastic, capaz de gerar a coobrigação em
pauta. Cita art. 3o do Código Tributário Nacional (CTN) e doutrina dos tributaristas
Hugo de Brito Machado e Luciano Amaro, asseverando que o exercício da
atividade fiscal no exercício da sujeição ativa da relação jurídica não é
discricionária, mas vinculada.
Alega a inexistência do grupo econômico denominado “PAPELPLASTIC”,
composto por 13 (treze) empresas, onde são interpostas pessoas como ‘laranjas’
e ‘testas-de-ferro’ em seus quadros sociais, como transcrito no corpo do Relatório
Fiscal.
Conclui, neste tópico, que não há nenhuma ligação possível de coobrigação
tributária, sendo ilegítima sua inclusão no polo passivo.
5.3.2. Do Vértice da Quaestio
Nesse tópico, a Paulo Roberto nega que tenha havido saídas de mercadorias
desacobertadas de documentação fiscal regular, bem como a emissão de notas
fiscais em operações simuladas. Diz que a Hiperrol Embalagens Ltda. jamais
integrou um suposto GRUPO PAPELPLASTIC, tampouco utilizou-se de empresas
fictícias para sonegar tributos.
Invoca em sua defesa o art. 142 do CTN , aduzindo que a exigência tributária
em tela é nula por encontrar-se em completa dissonância das condições
estabelecidas na norma jurídica do lançamento. Discorre sobre a atividade
administrativa do lançamento com base na lição dos tributaristas Gilberto Ulhoa
Canto, Yves Gandra da Silva Martins, Paulo de Barros Carvalho e Américo Lasset
Lacombe.
Prossegue, alegando que formalidades imprescindíveis foram deixadas de
lado, eivando o auto de infração de nulidade insanável. Afirma que o inciso III do
art. 221 (não cita a norma) não aceita tergiversações, devendo constar no corpo
do auto de infração a descrição do fato imponível. Na espécie, diz que faltam
elementos comprobatórios do que se encontra materializado no auto de infração
e que aquele que está sendo autuado tem o direito de saber o lídimo motivo de
tal ato. Discorre sobre questões relacionadas ao princípio da legalidade.
Afirma, ainda, que não agiu com dolo ou culpa, não havendo tipicidade em
seu comportamento, e que laborou com diligência e zelo, sem cometer nenhuma
infração.
Novamente aduz ofensa a princípios e garantias constitucionais e faz longo
arrazoado acerca do Estado de Direito e princípio da boa-fé aplicada aos atos
privados, com base na doutrina.
Segundo o impugnante, o Relatório Fiscal comete equívocos palmares, na
ânsia de caracterizar o GRUPO PAPELPLASTIC, dando os seguintes exemplos:
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
65
a) Os empregados que intentaram ação trabalhista contra a defendente e a
empresa Replastic, deixam claro em seus depoimentos que foram
contratados pela Defendente após o encerramento das atividades daquela
empresa;
b) Consta do Termo de Declaração prestado os autos do procedimento 921-
00165/2012, datado de 13/05/2013, pelo Sr. João Lúcio Matos de Oliveira,
como testemunha, o mesmo confirmou que a empresa HWR COMÉRCIO DE
EMBALAGENS foi distribuidora e representante da empresa HIPERROLL
EMBALAGENS LTDA., desde 2007, sendo a natureza jurídica do contrato
celebrado entre ambas é o de distribuição e representação.
c) No mesmo Termo, prestado nos autos do procedimento 921-00165/2012,
datado de 13/05/2013, pelo Defendente Paulo Roberto, como testemunha,
a confirmação de tal distribuição e representação entre as citadas
empresas, desde 2007.
d) De fevereiro de 1998 a abril de 2000, período que o Defendente Paulo
Roberto integrou a empresa Papelplastic Transporte e Distribuição Ltda., o
faturamento da empresa foi inexistente, pois iniciava a mesma sua
trajetória empresarial.
e) A Defendente HIPERROLL EMBALAGENS LTDA. não possui benefício
fiscal, bem como não realiza qualquer operação comercial com empresas
que possuam benéfico fiscal.
f) A HIPERROLL EMBALAGENS LTDA. efetuou transações comerciais à
empresa HWR COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA.. Que por
sua vez efetuou vendas para clientes seus, endossando para a HIPERROLL
EMBALAGENS LTDA. alguns títulos recebidos como forma de pagamento.
Aliás a ação judicial de n° 142.01.2011.000005, movida pela A. Daher & Cia
Ltda., citada no relatório elaborado pela SEF/MG, trata-se de sustação de
protesto, movida em face de ambas as empresas, deu-se exatamente por
isso, por força do endosso, não pelo conluio imaginado pelo Sr. Fiscal.
Na sequência, Paulo Roberto passa a questionar o arbitramento do lucro,
alegando ser medida extrema só autorizada em último recurso, por absoluta
ausência de qualquer outro elemento que possua mais condições de aproximar-se
do lucro real, tornando-se imprescindível por parte do Fisco a abertura de prazo
para apresentação de documentos idôneos a elidir o arbitramento, sob pena de
macular o procedimento administrativo com a pecha da ilegalidade.
Sobre o arbitramento do lucro, traz à colação diversos acórdãos do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, decisão da 4a Turma do
extinto Tribunal Federal de Recursos, Decisão no 10/84 relativa ao Processo no
0710-025.755/81-59, da Superintendência Regional da Receita Federal - 7a Região
Fiscal, e encerra com citações doutrinárias acerca da interpretação das normas e
princípios do Direito Administrativo.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
66
5.4. Da Impugnação de Fernando Antonio Silva Itagiba
Fernando Antonio Silva Itagiba (Fernando) foi indicado como responsável
solidário nos lançamentos efetuados contra a impugnante. Inconformado,
apresentou impugnação, via postal, em 9/1/2015 (data da postagem nos
Correios), com as razões de fato e de direito a seguir (fls. 819 a 831).
5.4.1. Ausência de Motivação
Fernando afirma que a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) foi
motivada pelo singelo fato de o contribuinte não ter apresentado os extratos de
janeiro a março de 2010, inexistindo motivação no ato administrativo que
sustente solicitação por período superior a este.
Invoca proteção do direito à privacidade da pessoa jurídica, considerando
ilegítimo o indiscriminado exame da escrita do contribuinte, caracterizando
devassas imotivadas, conforme Súmula 439 do STF, segundo a qual “estão sujeitos
à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o
exame aos pontos objeto da investigação”.
Afirma que o RMF não respeitou o ponto objeto da investigação e que os
atos e fatos a par dessas respostas às requisições são ilegais, provas ilícitas. Cita a
teoria dos frutos envenenados, segundo o qual se repreende a obtenção de
provas ilícitas por derivação, contaminando provas subsequentes. Aduz que o
primeiro RMF, de outubro de 2013, derruba todos os efeitos e repercussões do
segundo RMF, de julho de 2014, que não obedeceu em momento algum o
requisito de intimação do contribuinte para se manifestar ou dar explicações,
antes da remessa às instituições financeiras.
5.4.2. Ausência de Requisitos Substanciais para Arbitramento do Lucro
Afirma o impugnante que o arbitramento de ofício aplica-se na
impossibilidade de aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica, e, segundo
o Conselho de Contribuintes, essa modalidade de tributação é excepcional e deve
ser aplicada somente quando esgotadas de fato as possibilidades de apuração do
lucro real.
Para o impugnante, se faltou a contabilização de uma conta corrente
mantida em instituição financeira, deve a fiscalização autuar com base no
procedimento de omissão de receitas, nos termos da Lei no 9.430/96, e não
desconsiderar toda a contabilidade do ano-calendário inteiro. Nesse sentido,
defende que é possível a tributação com base no lucro real para os trimestres não
submetidos ao arbitramento, desde que a pessoa jurídica disponha de
escrituração exigida pela legislação comercial e fiscal, demonstrando o lucro real.

Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
67
Sustenta seus argumentos em acórdão do antigo Conselho de
Contribuintes, de 22/3/1995, alegando ocorrência de bis in idem. Referido
acórdão trata de arbitramento fundado no argumento de que a pessoa jurídica
não dispunha de escrituração contábil, fato esse considerado inadequadamente
capitulado como recusa na apresentação dos livros de escrituração, restando
provado que a contribuinte mantinha escrita contábil e fiscal, que a fiscalização
deixou de examinar.
Prossegue a contribuinte, alegando que o arbitramento somente se admite
nas hipóteses de lei. No caso em concreto, aduz que menos de 1% dos
lançamentos foram realizados equivocamente e corrigidos por ajustes, não sendo
isso o suficiente para desconsiderar todo um ano-calendário de lançamentos
contábeis.
Registra a impugnante que sempre manteve escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais e apresentou todas as demonstrações financeiras obrigatórias,
não se podendo afirmar que a sua escrituração revelava erros ou deficiências que
a tornassem imprestável para determinar o lucro real. Diz que mantinha em boa
ordem e segundo as normas contábeis recomendadas os livros Razão e Diário, por
conta ou subconta, e que apenas deixou de contabilizar uma conta corrente de
depósito bancário, não se justificando a arbitramento dos lucros pela não
apresentação dos livros auxiliares. Se houvesse alguma outra irregularidade,
reclama que deveria ter sido intimada a regularizar. Transcreve decisões do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para firmar seus argumentos.
Sequer por dedução de notas fiscais inidôneas seria razão para arbitrar o
lucro, nas palavras do impugnante, citando mais uma decisão do CARF sobre a
matéria.
Afirma que nenhum livro ou documento foi perdido ou extraviado e que
todos foram entregues ao Fisco por ocasião das intimações.
5.4.3. Alegação de Subfaturamento
Nesse ponto, afirma o impugnante que a alegação de subfaturamento não
faz o menor sentido do ponto de vista da tributação federal, porquanto as duas
empresas, sucessora uma da outra, pagam tributos duas vezes sobre o mesmo
produto. Entende que a acusação vale para o Fisco Estadual, afeito a tributação
em entes tributantes distintos (Estados diferentes), mas não se sustenta para o
Fisco Federal, que estaria tributando duas vezes o mesmo produto.
A autuação, diz o impugnante, deve ser cancelada quanto às notas fiscais
tidas como subfaturadas, até porque não ficou evidenciado tratar-se de revenda
ou fabricação por conta e ordem. O auto de infração busca evidenciar que as duas
empresas são sucessoras , sendo incabível, impensável e pouco inteligente para a
visão dos empresários realizar fato gerador de tributos federais duas vezes, sobre
o mesmo tributo. A fiscalização se limitou a afirmar a constatação da referida
irregularidade com base em análise do Fisco Estadual.
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
68

Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
69
5.4.4. Indevida Inclusão do Impugnante no Polo Passivo –
Encerramento Irregular da Atividade Alega o impugnante que foi incluído
no polo passivo pelo singelo fundamento de que era o real proprietário da
empresa, na medida em que tinha uma procuração, sendo que o ilícito invocado
pela Autoridade Fiscal (inexistência de estabelecimento / encerramento irregular
da atividade) deveria resultar em obrigação tributária, conforme reza o art. 135,
inciso III, do CTN.
Aduz que o fato de a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal
sem comunicação aos Órgãos competentes não é fato gerador da obrigação
tributária buscada pela fiscalização, porque em direito tributário prevalece a
doutrina do direito positivo. em virtude do princípio da legalidade.
Entende como totalmente equivocado o embasamento no inciso III do art.
135 do CTN, pois lá se trata de responsabilização pessoal, e não solidária ou
subsidiária, e surge apenas de atos comissivos, ou seja, atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos e que resultem
de créditos tributários, exigindo a norma uma relação de causalidade entre a
prática do ato ilícito e o surgimento da obrigação tributária.
Conclui, nesse tópico, que a dissolução irregular que ocorra depois do
nascimento da obrigação tributária não tem qualquer influência, e a
responsabilização não pode ser realizada.
5.4.5. Da Ilegitimidade Passiva
Assevera o impugnante que a responsabilização com base no art. 135,
inciso III, do CTN, depende de situações imprescindíveis para sua caracterização,
não aplicando a tese da responsabilidade objetiva dos sócios-gerentes. diretores e
administradores, pois exige ato doloso ou culposo. A responsabilidade do citado
dispositivo legal é aquele em que o sócio-gerente da pessoa jurídica, por meio de
procedimentos ilícitos, visa encobrir a própria obrigação tributária ou diminuir as
garantias do crédito tributário, não se incluindo nesse rol o simples não-
pagamento de tributos.
Invoca a regra geral do ônus da prova, segundo a qual àquele que alega
cumpre provar, cabendo à Fazenda Pública esse ônus, quanto aos atos praticados
pelos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, que ensejariam, por força do inciso III do art. 135 do CTN,
responsabilidade tributária. Registra que em momento algum a fiscalização
demonstrou que o impugnante praticou atos ilícitos ou fraudulentos.
O impugnante encerra suas alegações com uma síntese de seus pedidos e
requerendo que, na eventualidade de ser mantida sua responsabilidade, seja o
crédito restrito ao período em que figurou como administrador.”

Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
70
A 13a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITA CONTÁBIL COM ERROS, DEFICIÊNCIAS E
INDÍCIOS DE FRAUDES. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
IMPRESTABILIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS.
Se a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou determinar o
lucro real, o arbitramento do lucro é medida que se impõe como único meio de
apuração dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITAS. SUBFATURAMENTO. EMPRESA DE FACHADA. MESMO
GRUPO ECONÔMICO.
Fica caracterizada a omissão de receitas quando restar comprovado que a pessoa
jurídica se utiliza de empresa de fachada, do mesmo grupo econômico,
constituída por interpostas pessoas, para realizar suas operações de vendas a
preço subfaturado, para posterior emissão de novo documento fiscal pela
empresa de fachada, com o valor real da mercadoria, destinada ao efetivo cliente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a
lei, sempre que houver o intuito de fraude, devidamente caracterizado em
procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA. HIPÓTESE DE ILÍCITO FISCAL. REQUISIÇÃO DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES MEDIANTE REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA(RMF). POSSIBILIDADE.
Independentemente de autorização judicial, as autoridades fiscais tributárias da
União poderão examinar documentos, e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
71
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Se detectados indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de
ilícito fiscal, fica a autoridade fiscal autorizada a requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, por meio de Requisição de Movimentação
Financeira (RMF), bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada
apuração dos fatos.
PROVAS.DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Nos termos das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, a prova deve
ser apresentada pela contribuinte no momento da impugnação, não competindo
à Administração Tributária a iniciativa da adoção de eventual procedimento de
diligência, a fim de suprir o encargo que cabe ao sujeito passivo da relação
tributária processual, quanto à formação da sua demonstração probatória na
defesa ofertada. O procedimento de diligência e/ou perícia, na esfera de
julgamento, presta-se a solucionar dúvidas eventualmente levantadas na análise
da documentação probatória já acostada ao processo, sujeitando-se, ainda, à
observância dos requisitos legais para sua formulação.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. No âmbito
administrativo, não se afasta a aplicação de Lei, nem se declara a sua
inconstitucionalidade. Entendimento já consolidado, inclusive, no enunciado no 02
da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a
solidariedade passiva, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados, responsáveis solidários Fernando Antônio Silva Itagiba, Hiperroll
Embalagens Ltda. e Paulo Roberto Paschoalino Machado apresentaram recurso voluntário
alegando:
Fernando Antônio Silva Itagiba
Fernando Antônio Silva Itagiba, inicialmente, destacou que a autuação foi
direcionada à empresa Replastic e que posteriormente, a Receita Federal o incluiu no polo passivo
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
72
como responsável solidário, sob a alegação de que ele seria sócio de fato da pessoa jurídica e teria
interesse comum na ocorrência dos fatos geradores, os termos do art. 124, I, do CTN. Alegou que
a responsabilização solidária exige robusta demonstração de vínculo jurídico direto com o fato
gerador, não bastando presunções baseadas em relações empresariais indiretas ou na mera
alegação de grupo econômico. O Recorrente não discutiu o mérito dos lançamentos da empresa
Replastic, mas sim a ilegitimidade de sua inclusão como coobrigado.
Hiperroll Embalagens Ltda.
Hiperroll Embalagens Ltda. sustentou, preliminarmente, a nulidade da intimação
(recebida por pessoa sem vínculo com a empresa) e a nulidade do lançamento em razão da
expiração do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) sem prorrogação válida e sem ciência do
contribuinte, em afronta à Portaria RFB no 3.014/2011 e ao devido processo legal.
No mérito, o recurso refutou a responsabilização solidária com base no art. 124 do
CTN, argumentando que tal dispositivo não cria responsabilidade, apenas disciplina solidariedade
quando há previsão legal e interesse jurídico efetivo, inexistentes no caso concreto. Alegou que o
sócio da Hiperroll não foi sócio nem administrador de fato da Replastic, que as procurações e atos
de gestão eram exercidos por terceiros e que não há provas de ingerência, benefício econômico
ou ordens diretas.
Também questionou a multa qualificada de 150%, por ausência de prova de dolo, e
requer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins, com fundamento na jurisprudência do
STF (RE 574.706). Ao final, pediu-se a anulação do auto de infração, o afastamento da
solidariedade, a revisão da base de cálculo das contribuições e, subsidiariamente, a redução da
multa.
Paulo Roberto Paschoalino Machado
Paulo Roberto Paschoalino Machado sustentou que sua responsabilização seria
ilegal e dissociada da verdade material, pois não há prova de que ele tenha sido sócio,
administrador ou procurador da empresa autuada, nem de que tenha praticado ou se beneficiado
dos atos considerados irregulares.
Argumentou que o art. 124 do CTN não cria, por si só, hipótese de responsabilidade
tributária, exigindo previsão legal específica e demonstração efetiva de interesse jurídico comum,
o que não ocorreu no caso. Rebateu, um a um, os fundamentos do relatório fiscal — como
ligações pessoais entre empresas, empréstimos, aval bancário, uso de nome fantasia,
depoimentos trabalhistas e suposto grupo econômico — demonstrando a ausência de poder de
gestão, de ordens diretas ou de qualquer vantagem pessoal auferida. Ao final, requereu a nulidade
do auto de infração em relação a si, com sua exclusão do polo passivo, por violação aos princípios
da legalidade, da verdade material e da teoria dos motivos determinantes.
É o relatório.

Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
73

VOTO VENCIDO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os recursos voluntários apresentados por Fernando Antônio Silva Itagiba, Hiperroll
Embalagens Ltda. e Paulo Roberto Paschoalino Machado atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto, deles tomo conhecimento.
Destaco que a pessoa jurídica Replastic – Indústria, Comércio e Reciclagem de
Plásticos Ltda. não apresentou recurso voluntário. Portanto , ocorreu a preclusão tipificada a partir
das disposições do art. 17 do Decreto 70.235/72. Dessa feita, a decisão de piso, tornou-se
definitiva em relação a pessoa jurídica Replastic – Indústria, Comércio e Reciclagem de Plásticos
Ltda.
DA ANÁLISE DAS RAZÕES RECURSAIS
Cuidam os autos de lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep contra
Replastic – Indústria, Comércio e Reciclagem de Plásticos Ltda. (ano‐calendário 2010), com
arbitramento do lucro e multas qualificadas, a partir de (i) omissão de receitas por créditos
bancários sem origem comprovada; (ii) subfaturamento de vendas mediante interposição da HWR
Comércio Atacadista de Embalagens Ltda.; e (iii) fraudes contábeis e simulação de operações.
Houve, ainda, a constatação de existência de grupo econômico de fato entre
Replastic e Hiperroll Embalagens Ltda., e a identificou Paulo Roberto Paschoalino Machado e
Fernando Antônio Silva Itagiba como sócios de fato/beneficiários finais, os quais foram
responsabilizados solidariamente (art. 124, I, CTN)
A decisão de primeira instância administrativa manteve o lançamento,
reconhecendo a existência de grupo econômico e validando a imputação de responsabilidade
solidária.
Apenas Fernando Antônio Silva Itagiba, Hiperroll Embalagens Ltda. e Paulo Roberto
Paschoalino Machado apresentaram recurso voluntário.
Para melhor compreensão, convém fazer um resumo dos fatos mais
detalhadamente.
De acordo com o TVF foi realizada auditoria na empresa Replastic – Indústria,
Comércio e Reciclagem de Plásticos Ltda., relativamente ao ano calendário de 2010, com foco na
apuração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep. A ação fiscal foi motivada por indícios de
irregularidades na escrituração contábil, na composição societária e na movimentação financeira
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
74
da empresa, bem como por elementos que indicavam a integração da Replastic a um grupo
econômico estruturado para a prática de sonegação fiscal.
Ao longo da fiscalização, constatou se que o quadro societário da Replastic era
composto por interpostas pessoas (“laranjas”), sem efetivo poder de gestão ou capacidade
econômico-financeira compatível com a atividade empresarial desenvolvida.
As provas reunidas — incluindo vínculos empregatícios, procurações bancárias,
depoimentos de ex empregados, análise de contratos, cheques e extratos bancários —
evidenciaram que os verdadeiros sócios e administradores de fato eram Paulo Roberto
Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba, os mesmos que controlavam outras
empresas do denominado Grupo Papelplastic, em especial a empresa Hiperroll Embalagens Ltda.
A fiscalização demonstrou que a Replastic mantinha subordinação econômica,
administrativa e financeira em relação à Hiperroll. Essa relação extrapolava o vínculo meramente
comercial: empregados e maquinário da Replastic foram transferidos para a Hiperroll; havia
compartilhamento de instalações físicas; a Hiperroll financiava a Replastic por meio de
empréstimos informais; prestava garantias bancárias como devedora solidária; e, na prática,
exercia o controle da gestão financeira da fiscalizada. Tais elementos caracterizaram a existência
de grupo econômico de fato, com interesse comum na prática das infrações tributárias apuradas.
No que se refere às fraudes fiscais, apurou se a utilização recorrente da empresa
HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda., situada no Estado do Rio de Janeiro, como
empresa de fachada. A HWR era formalmente utilizada como intermediária em operações
comerciais simuladas, sem estrutura compatível com o volume de mercadorias movimentado.
O modus operandi consistia no subfaturamento de notas fiscais emitidas pela
Replastic para a HWR, que, por sua vez, emitia notas pelo valor real (ou superior) ao cliente final,
apropriando se da diferença. Esse mecanismo permitia reduzir indevidamente a base de cálculo
dos tributos federais e estaduais, além de ocultar receitas.
A fiscalização comprovou, especialmente no período de abril a junho de 2010, a
existência de 33 operações subfaturadas, com coincidência de datas, produtos, quantidades,
transportadores e duplicidade de valores entre as notas da Replastic e da HWR, resultando em
omissão de receitas no montante de R$ 145.113,79. Ademais, foram identificados créditos
bancários de origem não comprovada, mantidos em conta não escriturada, que, nos termos do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, foram presumidos como receitas omitidas.
As deficiências da escrituração contábil tornaram inviável a apuração do lucro real,
justificando a adoção do lucro arbitrado, conforme o art. 530 do Regulamento do Imposto de
Renda. Entre os vícios identificados destacaram se: conta bancária não registrada na
contabilidade; lançamentos contábeis fictícios; incoerências nos saldos de estoques; ausência de
documentação comprobatória; registros artificiais de empréstimos com empresa inexistente de
fato; e apropriação indevida de custos e despesas, especialmente após a paralisação das
atividades operacionais da Replastic no segundo semestre de 2010.
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
75

Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
76
Em razão dessas irregularidades, a Receita Federal lavrou Autos de Infração para
IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep, aplicando multa de ofício de 75% sobre receitas omitidas por
presunção legal e multa qualificada de 150% sobre as receitas decorrentes de subfaturamento, em
razão da caracterização de sonegação, fraude e conluio. Os lançamentos também deram ensejo à
Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos da Lei no 8.137/1990.
Por fim, foi atribuída responsabilidade tributária solidária aos sócios de fato (Paulo
Roberto Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva) e à empresa Hiperroll Embalagens Ltda.,
com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que restou
comprovado o interesse comum na prática dos fatos geradores e a atuação conjunta para
prejudicar a Fazenda Pública.
Nesse contexto, no que se refere às pessoas físicas, ratifico que o TVF identificou
Paulo Roberto Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba como sócios de fato e
dirigentes reais do grupo econômico, responsáveis pela condução estratégica e pelo modus
operandi fraudulento adotado. A constatação decorreu do histórico societário cruzado, da
vinculação direta das empresas do grupo Papelplastic, dos depoimentos de ex‐empregados que
apontam Paulo Machado como proprietário efetivo, bem como da utilização de sócios formais
sem capacidade econômico‐financeira, caracterizando interposição fraudulenta de pessoas para
ocultação dos verdadeiros beneficiários.
Hiperrol Embalagens Ltda.
Preliminarmente, a Hiperrol suscitou sustentou, preliminarmente, a nulidade da
intimação (recebida por pessoa sem vínculo com a empresa) e a nulidade do lançamento em razão
da expiração do MPF sem prorrogação válida e sem ciência do contribuinte, em afronta à Portaria
RFB no 3.014/2011 e ao devido processo legal.
No mérito, alegou que o sócio da Hiperroll não foi sócio nem administrador de fato
da Replastic, que as procurações e atos de gestão eram exercidos por terceiros e que não há
provas de ingerência, benefício econômico ou ordens diretas. Também questionou a multa
qualificada de 150%, por ausência de prova de dolo, e requer a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Cofins.
Preliminarmente,
No tocante às nulidades suscitadas, não há como prosperar visto que, nos termos
da Súmula CARF no 9 “é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário”.
Ademais, quanto a supostos vícios na prorrogação do MPF, também não há como
prosperar a alegação de nulidade. Explico.
O MPF é uma ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, eventuais irregularidades verificadas em sua emissão ou prorrogação não têm o
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
77
condão de invalidar o Auto de Infração decorrente do procedimento fiscal relacionado, pois não
podem elidir a atividade obrigatória do lançamento de ofício, cuja competência é privativa da
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional -CTN.
Se o Auto de Infração for lavrado nos termos da lei, por Auditor Fiscal da Receita
Federal competente, eventual irregularidade no trâmite do MPF poderá gerar consequências
administrativas, mas não constitui causa de nulidade do lançamento Sendo cumpridas as
formalidades legais essenciais ao lançamento, não pode ser acatado o argumento de que um
documento de controle interno criado por portaria da RFB para o planejamento das atividades de
fiscalização o invalide.
Assim, eventual ausência do MPF ou irregularidade na sua emissão ou execução,
tais como as alegadas pela Recorrente, não tem o condão de inquinar o procedimento fiscal, seja
de diligência ou de fiscalização, e, por conseguinte, é insuscetível de acarretar nulidade do
lançamento decorrente. Isso se aplica ao presente caso, pois os lançamentos reflexos seguem o
lançamento matriz. E quanto ao fato da emissão de MPF tão ter sido em nome da Recorrente,
ressalta-se que ele o foi em nome da sucessora, o que, de forma alguma, causou prejuízo à defesa
que apresentou impugnação e recurso voluntário contestando os argumentos da fiscalização.
Ademais, o MPF não limita a atuação fiscal se houver base legal para lançamento. A
competência do agente público para promover diligência, fiscalizações e constituir créditos
tributários não tem sua gênese no singelo MPF nem no ato infralegal que o instituiu, sendo
conferida diretamente pela lei e emana do próprio Código Tributário Nacional, conforme dispõe o
seu art. 1422 , bem como do art. 6o da Lei no 10.593/2002, com a redação dada pela Lei no
11.457/2007. Assim, o exame acerca do atendimento dos requisitos formais para prática da
fiscalização e do lançamento deve ter unicamente como parâmetro as normas legais.
Os agentes da fiscalização fazendária, no exercício de suas atribuições legais, detêm
competência para requisição, exame e apreensão de mercadorias, livros, documentos e
assemelhados com base em expressa previsão na legislação de regência: arts. 195 e 196 do CTN;
art. 94, parágrafo único, da Lei no 4.502/1964; arts. 34 a 36 da Lei no 9.430/1996; arts. 18 a 24 do
Decreto no 6.759/2009 e arts. 509 a 512 do Decreto no 7.212/2010. Especificamente no tocante ao
Procedimento Especial de Controle Aduaneiro, citam-se ainda o art. 68 da Medida Provisória no
2.158/2001-35; arts. 793 e 794 do Decreto no 6.759/2009 e a Instrução Normativa RFB no
1.169/2011.
Registre-se ainda que a tese da nulidade em decorrência de incorreções na emissão
ou execução do MPF há tempos vem sendo rechaçada pela jurisprudência administrativa,
prevalecendo o entendimento de que eventuais irregularidades acerca do MPF não maculam o
auto de infração. Tanto é que o entendimento foi sumulado (Súmula CARF no 171) com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:

Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
78
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nessa esteira, inclusive, já decidiu o CARF:
“NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. Não cabe o acolhimento da
arguição nulidade do lançamento quando este preenche todos os requisitos legais
e não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171. Irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento. (...) – (Acórdão no
2401-011.834 - 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, Relatora: Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, Data: 5 de junho de 2024).
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Desse modo, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade
do lançamento, por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do
Decreto n° 70.235/72, notadamente considerando que a Recorrente teve oportunidade de se
manifestar durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Recorrente.
MÉRITO
Na parte meritória, os Recorrentes Hiperroll Embalagens Ltda, Paulo Roberto
Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba e apresentaram recurso voluntário
ratificando os argumentos delineados em sua impugnação.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
79
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pelas Recorrentes e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão-recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“2. Da Impugnação da Hiperrol Embalagens Ltda.
2.1. Grupo Econômico e Responsabilidade Solidária
A Hiperrol alega que somente a fértil imaginação do Auditor Fiscal pode
encontrar ligação entre ela e a Replastic, capaz de gerar a coobrigação em pauta.
Alega a inexistência do grupo econômico denominado “PAPELPLASTIC”, composto
por 13 (treze) empresas, onde são interpostas pessoas como ‘laranjas’ e ‘testas-
de-ferro’ em seus quadros sociais, como transcrito no corpo do Relatório Fiscal.
Conclui, neste tópico, que não há nenhuma ligação possível de coobrigação
tributária, sendo ilegítima a inclusão da Hiperrol no polo passivo.
As alegações da impugnante colidem com frontalmente com o Relato Fiscal
e com as provas trazidas aos autos pela autoridade autuante. O Relatório Fiscal é
detalhado, minucioso, e registra tanto as verificações levadas a efeito pelo Fisco
Mineiro quanto as investigações realizadas pelo Fisco Federal.
Para o deslinde da controvérsia, impende demonstrar a relação entre
Replastic e Hiperroll. Vejamos.
O itens 4, 5, 5.1, 8 e 9 do Relatório Fiscal, especialmente, buscaram
demonstrar, além da existência de um Grupo Econômico formado por empresas
fictícias (com interpostas pessoas nos quadros societários), a estreita ligação entre
Replastic e Hiperroll, que ficou evidenciada, principalmente, pelo fato de terem os
mesmos “sócios de fato”. (fls. 64 a 69, 75 a 81).
No curso da ação fiscal federal, foram requisitadas informações a algumas
instituição financeiras, acerca de movimentações com contas corrente bancárias
da Replastic e dados cadastrais dos correspondentes titulares dessas contas.
Nas respostas apresentadas pelo Banco Bradesco, duas procurações foram
outorgadas pela sócia da Replastic Maria Margarida Thees Gouvêa, conferindo a
Fernando Luiz Furtado Silva e a Danilo Guimarães Itagyba Junior amplos e gerais
poderes para administrar e gerir os negócios desta empresa. Este último assinou
quatro cheques da conta corrente mantida pela Replastic junto ao Banco
Bradesco, e ambos do cartão de assinaturas apresentado pela instituição
financeira.
Em contrato de empréstimo/financiamento junto ao Banco Santander,
destinado a capital de giro, importa transcrever o relato fiscal:
O contrato de empréstimo/financiamento obtido junto ao Santander recebeu
o n° 64/489758.3, tem o valor de R$ 115.000,00, data de 13/08/2010 e foi
destinado a concessão de capital de giro. Nele consta como devedor
solidário a empresa Hiperroll Embalagens Ltda, representada pelo sócio
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
80
Paulo Roberto Paschoalino Machado (a assinatura deste confere com a que
consta na última alteração contratual da empresa Hiperroll Embalagens
Ltda). Assinou o contrato pela Replastic o procurador Danilo Guimarães
Itagyba Júnior. [negritei]
Nas investigações realizadas pelo Fisco Mineiro, Paulo Roberto Paschoalino
Machado, que assinou pela Hiperroll o contrato de empréstimo obtido pela
Replastic junto ao Banco Santander, foi identificado pelo Fisco Mineiro como um
dos verdadeiros proprietários das empresas do denominado “Grupo Papelplastic”.
Eis o trecho que do Relatório Fiscal que traz essa informação:
Conforme apurado pela Delegacia Fiscal de Juiz de Fora da SEF/MG e
descrito no “Relatório de Apuração” de 26/07/2012, a Replastic - Indústria
Comércio e Reciclagem de Plásticos Ltda é uma das empresas do grupo
denominado “Grupo Papelplastic”, formado por treze empresas, com
quadros societários constituídos por interpostas pessoas (“laranjas” ou
“testas de ferro”). A conclusão do Fisco de MG foi de que os verdadeiros
proprietários das empresas e do grupo são Paulo Roberto Paschoalino
Machado, CPF 464.797.756-00, e Fernando Antônio Silva Itagiba, CPF
605.821.386-04.
A empresa Papel Plastic Distribuidora de Embalagens Ltda. foi, conforme
Relato Fiscal, o início do denominado Grupo Papelplastic, em março de 1997,
figurando como um dos sócios Paulo Roberto Paschoalino Machado. Em fevereiro
de 2002 o razão social foi alterado para Papelplastic Transporte e Distribuição
Ltda., cujo único sócio, por ocasião do encerramento da ação fiscal, era Fernando
Antônio Silva Itagiba, que ingressara na sociedade no ano de 2000. Três filhos de
Fernando Itagiba transitaram pelo quadro societário da Papelplastic. (fl. 67).
Em julho de 2001 foi criada a Replastic, que teve como sócia Elen Soares
Marques, cônjuge de Paulo Roberto Paschoalino Machado, de setembro de 2001
a maio de 2003. Em agosto de 2002, quando ainda era sócia da Replastic, Elen
Soares criou a E.S. Marques, cuja atividade era o transporte rodoviário de cargas,
tendo como nome fantasia Papelplastic. Em outubro de 2005, Elen Soares
concedeu, por procuração, amplos poderes para Fernando Antônio Silva Itagiba
gerir sua empresa.
No ano de 2003 foi criada a São Bartolomeu Empreendimentos e
Participações Ltda., tendo como um dos sócios Paulo Roberto Paschoalino
Machado. À época do encerramento da auditoria, a já citada Elen Soares
Marques, esposa de Paulo Roberto, era a única sócia da empresa. Importa
registrar, aqui, que também foram sócios da São Bartolomeu: Rosângela Maria
Martins Thees e Pedro Paulo de Almeida, irmãos, respectivamente, de Margarida
Maria Thees Gouvêa e de Renato César de Almeida, ambos sócios atuais da
Replastic.
A Hiperroll Embalagens Ltda. foi constituída em junho de 2003, em nome
de Rosangela Maria Thees e de São Bartolomeu Empreendimentos e Participações
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
81
Ltda. para explorar a atividade de fabricação de embalagens. Recorde-se que a
São Bartolomeu fora criada também em 2003, com a participação de Paulo
Roberto Paschoalino Machado e, posteriormente, de sua esposa Elen Soares
Marques.
Em setembro de 2005 surge a HWR Comércio Atacadista de Embalagens
Ltda. (já citada neste voto), na cidade de Cabo Frio/RJ. Um dos sócios da HWR,
Ivan Mello da Silveira, também foi sócio da Hiperroll Embalagens Ltda. A HWR,
relembre-se, era uma empresa “não habilitada” e não apta a realizar operações
comerciais, desde a data de seu cadastro inicial, utilizada como falsa intermediária
nas transações da Hiperroll.
Como já registrado neste voto, a Hiperroll, nas palavras do Fisco Mineiro,
simulava vendas para a HWR. Eis as transcrições do Relatório Fiscal acerca dessa
prática:
A irregularidade apurada neste caso deu início a uma investigação mais
aprofundada nas operações de saída da Hiperroll, por parte do fisco
mineiro. A conclusão foi que era prática comum por parte da Hiperroll a
simulação de vendas para as empresas Hrroll e HWR [...]
[...]
Verificou-se que o pedido era sempre emitido pela Hiperroll, fabricante dos
produtos. A nota fiscal para o cliente final era emitida pela HWR ou pela
Hrroll no valor total da transação. A Hiperroll emitia nota fiscal para a HWR
ou para a Hrroll com valor subfaturado. O pagamento do valor total era
efetuado por meio de depósito na conta da HWR, da Hrroll ou da matriz da
Hiperroll em Duque de Caxias. A operação de saída para as duas empresas
de Três Rios de fato não acontecia. Era uma ficção criada para diminuir a
base de cálculo do ICMS a ser recolhido para Minas Gerais.
Ivan Mello da Silveira, além de ter sido sócio da HWR, de set/2005 a
nov/2009, da Hiperroll, de mar/2010 a ago/2012, também integrou o quadro
societário de outras 5 (cinco) empresas, conforme descreve o Relatório Fiscal
(destaques acrescidos):
[...] O sócio Ivan Mello da Silveira, além de ter sido sócio da HWR de
set/2005 a jan/2009 e da Hiperroll Embalagens Ltda de mar/2010 a
ago/2012, também foi, ou ainda é, sócio das seguintes empresas: Plaspack
Indústria e Comércio Ltda(CNPJ 04.446.923/0001-22) de nov/2003 ao
presente, localizada em Cariacica -ES; Lidei Car Comércio e Serviços de
Recarga de Cilindros em Geral Ltda (CNPJ 09.562.994/0001-04) de dez/2008
a ago/2009, de São Pedro da Aldeia - RJ; TGC Comércio de Peças e Serviços
Ltda (CNPJ 10.488.008/0001-00) de nov/2008 ao presente, de São Pedro da
Aldeia - RJ; HIS Comércio de Peças e Serviços Ltda(CNPJ 10.727.205/0001-
07) de mar/2009 a set/2010, também de São Pedro da Aldeia - RJ; e Inah e
Souza Supermercado Ltda (CNPJ 04.451.579/0001-60) de nov/2001 ao
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
82
presente, de Iguaba Grande - RJ. São sete empresas localizadas em cinco
cidades (Três Rios - RJ, Juiz de Fora - MG, São Pedro da Aldeia - RJ, eu* a
Grande - RJ e Cariacica - ES) e com atuação em setores bastante
diversificados.
Por meio de pesquisa na internet, na página de busca do Google, a
autoridade fiscal relata que Ivan Mello da Silveira na Internet foi preso em
fevereiro de 2013, na “Operação Sudeste”, por formação de quadrilha
especializada em sonegação de impostos que utilizava empresas de fachada, em
nome de “laranjas”, e que emitia notas fiscais frias.
Para reforçar o vínculo entre Replastic e Hiperroll, a autoridade fiscal
buscou, junto à Justiça do Trabalho em Juiz de Fora/MG, informações acerca de
processos trabalhistas onde Replastic figurava como reclamada, selecionando 3
(três) autores, intimados a prestar esclarecimentos referentes à fiscalizada. Estes
relatos constam deste processo e registram que após o encerramento das
atividades da Replastic os depoentes, então empregados desta empresa, foram
transferidos para a Hiperroll. Merecem transcrição as seguintes informações
prestadas pelos depoentes (fls. 75 a 77) (destaques acrescidos):
A primeira a dar depoimento foi Fabiana Cristina Linhares, que [...] declarou
à fiscalização:
[...]
- que em razão do encerramento das atividades da empresa Replastic, foi
admitida em 01/04/2012 pela empresa Hiperroll Embalagens Ltda, CNPJ
05.937.109/0002-54;
- que outros empregados da Replastic também foram admitidos pela
empresa Hiperroll, neste mesmo período;
- que na Hiperroll exercia a função de operadora de equipamento de
produção.
- que não se recorda os nomes dos proprietários da empresa Replastic.
Na carteira de trabalho de Fabiana Cristina Linhares consta que ela foi
admitida pela Replastic em 03/04/2009 e que em 01/04/2012 foi
transferida para a Hiperroll. Destaca-se que não houve rescisão do contrato
de trabalho com a Replastic, houve apenas a transferência. A Hiperroll,
como sucessora, assumiu os encargos trabalhistas.
A ação foi movida contra a Replastic e a Hiperroll. Importante destacar o
que consta na inicial do processo de Fabiana Cristina Linhares: “o
reclamante fora contratado pelo primeiro reclamado para exercer as
funções de operador de máquina, tratando-se de empresas do mesmo
grupo econômico, mesmo proprietário e endereço. São duas empresas que
operam no mesmo local, com mesmos funcionários, sendo do mesmo grupo
econômico e, pois, responsáveis solidariamente”.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
83
O segundo ex-empregado a dar depoimento foi Welton Henriques da Silva,
que em 25/08/2014 prestou as seguintes informações:
[...]
- que com o encerramento das atividades da empresa Replastic, foi
admitido em 01/04/2012 pela empresa Hiperroll Embalagens Ltda, CNPJ
05.937.109/0002-54;
- que nos primeiros dois meses de trabalho na Replastic, desempenhou suas
funções em um galpão desta empresa, localizado no bairro Distrito
Industrial;
- que após este período inicial de dois meses, foi transferido para um novo
galpão, localizado no outro lado da rua, este pertencente à empresa
Hiperroll;
- que após a mudança de galpão, continuou utilizando o uniforme com o
logotipo da Replastic, mas passou a ter como chefes (encarregados)
funcionários da empresa Hiperroll, os quais utilizavam o uniforme desta
segunda empresa;
- que no mesmo local de trabalho, existiam funcionários das duas empresas
(Replastic e Hiperroll), exercendo as mesmas funções e subordinados aos
mesmos chefes, sendo estes últimos empregados da Hiperroll;
- que sabe que os proprietários da empresa Replastic e Hiperroll eram as
mesmas pessoas;
- que se recorda que os proprietários destas empresas eram o Sr. Paulo
Machado e Sr. Venício;
- que perguntado se conhece ou conheceu a Sra. Margarida Maria Thees
Gouvêa e o Sr. Renato César de Almeida, afirmou que nunca ouviu falar
nesses nomes.
[...] na sentença proferida pela 5a Vara do Trabalho de Juiz de Fora foi
reconhecida a formação de grupo econômico entre Replastic e Hiperroll,
sendo responsabilizadas solidariamente pelos créditos trabalhistas
deferidos. Vale citar o que foi argumentado pelo Sr. Juiz na sentença, onde
primeira ré refere-se a Replastic e segunda ré refere-se a Hiperroll:
“Analisando-se o material probatório coligido, resta incontroverso que a
primeira ré atuava em ramo de atividade similar ao da segunda reclamada
e que com esta última mantinha estreita relação comercial, além de haver
sido sucedida pela segunda ré –como expressamente admitido na
contestação desta, fls. 30.
Comprovou-se, ademais, que a primeira ré exercia a atividade no
estabelecimento da segunda, a qual, desde sempre, exerceu sobre os
empregados daquela”.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
84
“Sendo assim, a realidade fática engendrada nos autos evidencia que
relações entre demandadas eram bem mais estreitas que o mero
relacionamento comercial alegado na peça defensiva da segunda ré,
configurando o grupo econômico tal qual definido no artigo 2o, §2o, da
CLT”.
A ex-empregada Luciana Lopes Silva de Jesus compareceu à DRF Juiz de
Fora na data de 08/09/2014 e deu as seguintes informações ao Auditor-
Fiscal:
- que foi empregada da empresa Replastic Indústria Comércio e Reciclagem
de Plásticos Ltda no período de 03/04/2009 a 03/08/2011, trabalhando
inicialmente na fábrica do bairro Milho Branco;
- que posteriormente foi transferida para uma fábrica da empresa Hiperroll,
localizada no bairro Distrito Industrial, mantendo o vínculo empregatício
com a Replastic, inclusive utilizando o uniforme desta última empresa;
- que a citada transferência para a Hiperroll ocorreu com todos os
funcionários e máquinas da Replastic;
- que no mesmo local trabalhavam empregados da Replastic e da Hiperroll,
exercendo as mesmas funções e cumprindo os mesmos horários de
trabalho;
- que, com o decorrer do tempo, os empregados da Replastic foram sendo
transferidos formalmente para a Hiperroll [...]
- que sabe que o proprietário da Hiperroll era o Sr. Paulo, do qual não se
recorda o sobrenome;
- que acha que o Sr. Paulo era também o proprietário da empresa Replastic;
- que perguntado se conhece ou conheceu a Sra. Margarida Maria Thees
Gouvêa e o Sr. Renato César de Almeida, afirmou que não se lembra destes
nomes.
[...]
Como se depreende, há, de fato, uma estreita relação entre Replastic e
Hiperroll.
Na DIPJ apresentada pela Replastic, para o ano-calendário 2010, evidencia-
se que 28,6% dos produtos recebidos vinham Hiperroll e 62,8% eram remetidos a
esta empresa.
Eram vizinhas, desenvolviam as mesmas atividades e fabricavam e
comercializavam os mesmos produtos. (fl. 77)Várias são as evidências das ligações
entre Replastic e Hiperroll, sintetizadas, porém detalhadas, no Relatório Fiscal,
nos seguintes termos:
O atual sócio da Replastic Renato Cesar de Almeida e também sócio e
empregado da empresa Hiperroll.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
85
A ex-sócia da Replastic Elen Soares Marques é esposa de Paulo
Roberto Paschoalino Machado, atual sócio da Hiperroll.
Paula Pinto Machado, em período simultâneo, foi sócia da Replastic e
empregada da Hiperroll.
Antes de ser sócio e administrador por procuração da Replastic,
Danilo Guimarães Itagyba Júnior foi empregado da Hiperroll.
O administrador por procuração da Replastic Fernando Luiz Furtado
Silva foi também empregado da Hiperroll Em abril de 2012 os dezesseis
empregados que estavam registrados na Replastic foram formalmente
transferidos para a Hiperroll [...]
Embora esta transferência tenha sido formalmente realizada em abril
de 2012, na prática ela ocorreu anteriormente, no segundo semestre de
2010 [...]
Além dos empregados, máquinas da Replastic também foram
transferidas para a Hiperroll. Em 08/09/2010, a Replastic emitiu duas notas
fiscais (números 295 e 296) cuja natureza foi a “remessa de máquinas para
locação” e cujo destinatário foi a Hiperroll. [...]
Deve ser ressaltado que, embora as máquinas tenham sido
transferidas para locação, conforme consta nas notas fiscais, não há
receitas de locação registradas na contabilidade e na DIPJ de 2010 [...]
[...] No ano de 2010, a Hiperroll concedeu empréstimos à Replastic
que totalizaram o valor de R$2.309.299,14. [...] os pagamentos destes
empréstimos foram registrados a débito na conta cód. 61660 e somaram o
valor de R$767.069,95 no ano de 2010. Portanto, ao término deste
exercício, ficou um saldo a pagar de R$1.542.229,19.
[...] O contribuinte apresentou cópia de um contrato de mútuo,
datado em 30/12/2009, cujo objeto é “o mútuo de valores, até o limite de
R$2.500.000,00
[...] Chama atenção a informalidade do contrato, que não está
registrado em cartório e as assinaturas dos representantes das partes estão
sem reconhecimento de firma, principalmente se considerado o alto valor
envolvido.
O contrato de mútuo no meio empresarial é normalmente realizado
entre a pessoa jurídica e seus sócios ou entre pessoas jurídicas coligadas e
entre as controladoras e suas controladas. A existência do empréstimo em
montante substancial e o fato do contrato não se revestir de formalidades
comumente utilizadas neste tipo de transação (registro) reforçam a
constatação de que há um vínculo forte e atípico entre Replastic e Hiperroll,
o que é inesperado entre empresas concorrentes e independentes.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
86
[...] a Hiperroll também foi avalista, devedora solidária, de
empréstimo obtido pela primeira junto ao Banco Real/Santander. [...]
O valor do empréstimo foi de R$115.000,00 e foi concedido em
agosto de 2010.
No contrato, assinou pela Replastic o seu procurador Danilo
Guimarães Itagyba Júnior e assinou pela Hiperroll o seu sócio Paulo Roberto
Paschoalino Machado.
O nome fantasia da Replastic consta no portão de entrada da
Hiperroll. Em 2010, ano sob fiscalização, o endereço da matriz da Replastic
era a Av. Antônio Simão Firjam n° 240, Bairro Distrito Industrial Juiz de
Fora/MG. O endereço da fábrica da Hiperroll é nesta mesma avenida, no n°
140, onde há um grande portão de entrada e no muro ao lado está pintado
o nome “Verdeplast”, nome fantasia da Replastic (em anexo segue foto
tirada em set./2013).
Telefone da Hiperroll consta no verso dos cheques emitidos pela
Replastic. [...] obtivemos cópias de trinta e dois cheques do Bradesco e do
Santander, emitidos pela Replastic. Estes cheques foram assinados pelos
procuradores desta empresa, Danilo Guimarães Itagyba Júnior e Fernando
Luiz Furtado Silva. [...] no verso de cinco cheques consta o telefone da
Hiperroll [...]
[...]
O telefone da Hiperroll é o n° 3249.8000. Este telefone é que consta
atualmente na página da Hiperroll na Internet e também é o que existe na
lista telefônica de Juiz de Fora do ano de 2009, publicada pela empresa
Guiatel, na página 41 da lista classificada, no título “Embalagens” e no
anúncio existente nesta mesma página. Anexamos neste processo as telas
da página na Internet e a cópia da lista telefônica.
[...] no ano de 2010 os pagamentos de alguns cheques da Replastic
eram autorizados pela Hiperroll, demonstrando que era esta quem de fato
geria as finanças da primeira empresa.
[...]
[...] Paulo Roberto Paschoalino Machado é sócio das duas empresas.
[...]
Alguns dos sócios da Replastic e também seus procuradores têm
vinculações estreitas com outras empresas do “Grupo Papelplastic”, na
qualidade de sócios ou empregados [...].
A sócia Elen Soares Marques, que constou no quadro societário da
Replastic de setembro de 2001 a maio de 2003, é esposa de Paulo Roberto
Paschoalino Machado. Ela também é sócia das empresas E S Marques - ME
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
87
(CNPJ 05.277.001/0001-00) desde agosto de 2002 e São Bartolomeu
Empreendimentos e Participações Ltda (CNPJ 05.663.472/0001-48) desde
agosto de 2014. No período de maio de 2009 a julho de 2010 foi sócia da
empresa Plastiminas Distribuidora de Embalagens de Tocantins Ltda (CNPJ
08.482.066/0001-77), cujo nome empresarial atual é Paper Comércio de
Embalagens Ltda.

Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
88
A sócia que sucedeu Elen Soares Marques na Replastic foi Paula Pinto
Machado, que ficou na sociedade de maio de 2003 a dezembro de 2008.
Além de sócia da Replastic, Paula Pinto Machado foi empregada da
empresa Hiperroll Embalagens Ltda (CNPJ 05.937.109/0001-73) de março
de 2005 a junho de 2008, com uma remuneração informada pela
empregadora na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de pouco
mais de um salário-mínimo.
O sócio Danilo Guimarães Itagyba Júnior é irmão de Fernando
Antônio Silva Itagiba e foi sócio administrador da Replastic de junho a
setembro de 2009. Após sua saída desta empresa ele continuou exercendo
sua administração por procuração, que lhe foi outorgada em 02/10/2009.
Danilo também é sócio da empresa Verdeplast Indústria, Comércio e
Reciclagem de Plásticos Ltda (CNPJ 10.822.790/0001-44) desde maio de
2009. Além de sócio e/ou administrador de duas indústrias de embalagens,
Danilo também era empregado de uma terceira indústria de embalagens, a
Hiperroll Embalagens Ltda, no período de 10/05/2006 a 06/07/2010. Na
Hiperroll exerceu a função de “técnico em administração”(corresponde ao
código 3513 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO), conforme
informado pela empresa na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social). Antes da Hiperroll, de maio de 2003 a
novembro de 2005, Danilo Itagyba também trabalhou na E S Marques - ME,
já citada neste capítulo, na função de “operador do comércio em lojas e
mercados”(CBO 5211, cujo código abrange as funções de vendedor,
repositor de mercadorias, atendente e outras similares).
Margarida Maria Thees Gouvêa ingressou na Replastic em junho de
2009 como sócia cotista. A partir de setembro de 2009 passou a ser sócia
administradora, embora não tenha .efetivamente exercido tal função, pois,
como representante da Replastic, passou procurações delegando amplos
poderes de administração para Danilo Guimarães Itagyba Júnior e para
Fernando Luiz Furtado Silva.
Atualmente ela detém 1% do capital da Replastic. Destaca-se que
esta sócia constou no quadro societário da Verdeplast Embalagens Ltda
(CNPJ 10.822.790/0001-44) de maio de 2009 a março de 2012 e da
Masterplast Embalagens Ltda (CNPJ 07.232.833/0001-27) desde julho de
2010.
O outro atual sócio da Replastic é Renato César de Almeida, que
entrou na sociedade em outubro de 2009. Atualmente ele possui 99% do
capital, mas não possui poderes de administração. Ele também é sócio da
empresa Hiperroll Embalagens Ltda desde outubro de 2010, juntamente
com Paulo Roberto Paschoalino Machado, e empregado desta mesma
empresa desde 13/03/2008.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
89
Como empregado exerce a função de “agente, assistente e auxiliar
administrativo” (CBO 4110), conforme informado pela empregadora na
GFIP.
[...]
Margarida Maria Thees Gouvêa e Renato César de Almeida[...]
possuíam irrisória capacidade econômico-financeira, levando-se em conta
que eram sócios de mais de uma indústria. Com exceção das cotas das
empresas de que eram sócios, não possuem outros bens declarados à
Receita [...]
O procurador da Replastic Fernando Luiz Furtado Silva foi seu
empregado no período de novembro de 2007 a setembro de 2010. A
procuração lhe foi outorgada em 01/04/2010. Antes da Replastic, ele
trabalhou na empresa P & M Embalagens Ltda (CNPJ 65.321.416/0001-57)
de março de 2000 a abril de 2004 e na empresa Hiperroll Embalagens Ltda
de maio de 2004 a maio de 2007.
[...]
houve transferência do empregado entre estas duas últimas
empresas em 01/05/2004. Importante destacar que a P & M Embalagens
Ltda teve como sócio, de setembro de 1998 a março de 2003, Paulo Roberto
Paschoalino Machado.
Foram também sócios desta empresa Rosângela Maria Martins Thees
(no mesmo período que Paulo Paschoalino) e José Venício Almeida dos Reis
(de set/1998 a ago/2003[...]
[...]
[...] Paulo Machado foi apontado por dois ex-empregados da
Replastic como sendo sócio desta empresa e que os sócios de direito,
Margarida Maria Thees Gouvêa e Renato César de Almeida, eram
desconhecidos por ambos.
Os elementos de prova trazidos aos autos não deixam dúvidas acerca da
coobrigação da Hiperroll pelo crédito tributário ora constituído.
Em que pese ter o Fisco Federal identificado 13 (treze) pessoas jurídicas no
denominado Grupo Papelplastic, estão no centro do debate a Replastic, Hiperroll
e HWR. As duas primeiras, confundem-se uma com a outra, e estão sob a mesma
gestão de fato, comandadas por Paulo Roberto Paschoalino Machado e Fernando
Antônio Silva Itagiba. A última, trata-se de empresa de fachada, em cujo quadro
societário figuravam interpostas pessoas(laranjas). Aliás, essa era uma
característica das pessoas jurídicas relacionadas à Replastic e à Hiperroll: a
interposição de pessoas, que chegavam a participar de mais de uma empresa do
grupo.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
90
Com efeito, ainda que não esteja caracterizado o questionado grupo
econômico de direito, evidencia-se a formação de um grupo econômico de fato,
tal como reconhecido pela Justiça do Trabalho, conforme já referido neste voto.

Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
91
Num grupo econômico há um conjunto de empresas subordinadas a um
único centro de decisões que, por meio de ligações financeiras, pessoais e,
sobretudo de propriedade acionária, é capaz de exercer o poder, no mínimo, em
termos estratégicos(investimentos, estratégia financeiras e operacional etc.).
O conceito legal de grupo econômico não é novo, tendo surgido em 1943,
com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que trouxe em seu art. 2o, § 2§, o
seguinte enunciado:
§ 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
O conceito acima identifica como característica dos grupos econômicos a
unicidade de controle, de direção ou de administração, deixando transparente,
independente de formalização perante o órgão de registro comercial da coligação
ou do controle, que a comprovação do exercício de direção unificado é suficiente
para fins de atribuição de responsabilidade (trabalhista, no caso do dispositivo
transcrito).
A Lei das Sociedades Anônimas (LSA), ainda que não tenha tratado de
questões relacionadas à responsabilidade civil ou subsidiária das empresas
formadoras de conglomerados, identifica os dois objetos a que se refere o
vocábulo Grupo Econômico: (i) um conjunto de sociedades empresariais e a (ii)
unicidade de controle e direção a que todas elas estão submetidas e, assim,
vinculadas, o que denominou como comando. Veja-se a dicção dos arts. 265 e 266
da Lei no 6.404/76:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual
se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos
comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira,
e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou
mediante acordo com outros sócios ou acionistas.
§ 2o (...)
Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do
grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das
sociedades filiadas serão estabelecidas na convenção do grupo, mas cada
sociedade conservará personalidade e patrimônios distintos.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
92
No Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990) os grupos
econômicos são lembrados em seu art. 28. Também a Lei no 12.529, de 2011,
denominada Nova Lei do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE),
tratou do tema, em seus arts. 33 e 34, imputando responsabilidade solidária às
sociedades formadoras de Grupo Econômico, de Fato ou de Direito, pelas
infrações à ordem econômica, fazendo expressa menção ao art. 50 do Novo
Código Civil, que cuida da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Não obstante, o simples fato de pertencer a um grupo de sociedades não
pode levar, por si só, a uma tributação solidárias de outras empresas. A atribuição
de responsabilidade solidária a uma sociedade por fatos geradores praticados por
outras empresas do grupo é excepcional e restritiva.
Com efeito, somente nos casos em que a pessoa (física ou jurídica) tem,
comprovadamente, interesse comum na situação que constitua o fato gerador,
será possível imposição de responsabilidade solidária com base no art. 124 do
Código Tributário Nacional(CTN). Este é o caso em apreço!
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), recentemente,
considerou que somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por
interesse comum nos lançamentos fiscais se a autoridade fiscal demonstrar que
os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de
seus resultados em caso de fraude. O Acórdão 1101-001.239, julgado em 4 de
fevereiro de 2015, restou assim ementado:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Responde pelo crédito tributário lançado
a pessoa jurídica cuja criação integrou a reorganização societária
promovida pelo grupo empresarial, e tem seu patrimônio foi formado a
partir da execução dos objetivos daquelas operações, circunstâncias que
revelam confusão patrimonial contemporânea à ocorrência do fato gerador,
hábil a caracterizar o interesse comum que resulta na solidariedade pelo
crédito tributário devido.
No caso sob exame, restou comprovado não só o interesse de fato como
também o interesse jurídico, surgido a partir dos direitos e deveres comuns entre
as pessoas envolvidas na mesma relação jurídica privada que constitui o fato
gerador dos tributos ora exigidos.
A íntima ligação entre Replastic e Hiperroll é induvidosa, chegando elas a
se confundirem na mesma pessoa jurídica, geridas pelas mesmas pessoas físicas,
que utilizavam interpostas pessoas para figurarem nos contratos sociais das
sociedades em que eram sócios de fato, como exaustivamente esclarecido neste
voto.
Por derradeiro, uma vez comprovado o interesse comum da Hiperroll na
relação jurídica subjacente que serve como suporte para o surgimento do fato
gerador do tributo, deve a impugnante permanecer no polo passivo como
responsável solidária.
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
93
2.2. Das Questões de Mérito e Da Ofensa a Princípios Constitucionais
No que se refere às questões de mérito da exigência fiscal, bem como as
alegações de ofensa a princípios constitucionais, adoto como razões de decidir
aquilo que foi sustentado no voto da pessoa jurídica autuada, item 1 deste voto.
3. Da Impugnação de Paulo Roberto Paschoalino Machado
Em sua impugnação, Paulo Roberto repete as mesmas alegações da
Hiperroll. As peças de defesa são idênticas e foram assinadas pelo mesmo
procurador.
Sendo assim, adoto como razões de decidir todos os fundamentos trazidos
no voto da impugnação da Hiperroll Embalagens Ltda., motivo pelo qual deve ser
mantido no polo passivo, como responsável solidário, Paulo Roberto Paschoalino
Machado.
4. Da Impugnação de Fernando Antonio Silva Itagiba
Em sua impugnação, Fernando Antonio Silva Itagiba repete as mesmas
alegações da impugnante Replastic em relação a: (i) Ausência de Motivação para
Utilização do RMF, (ii) Ausência de Requisitos Substanciais para Arbitramento do
Lucro, (iii) Ausência de Subfaturamento e (iv) Requerimento de Perícia e
Diligências. Embora o procurador não seja o mesmo da Replastic, os
questionamentos são idênticos, motivo pelo qual adoto as mesmos fundamentos
trazidos no voto da autuada.
No mais, o impugnante alega indevida inclusão do polo passivo pelo singelo
encerramento irregular da atividade. Aduz que fato de a empresa deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos Órgãos competentes não é
fato gerador da obrigação tributária buscada pela fiscalização. Assevera que a
dissolução irregular que ocorra depois do nascimento da obrigação tributária não
tem qualquer influência, e a responsabilização não pode ser realizada.
Entende equivocado o embasamento no inciso III do art. 135 do CTN e
afirma que a tese da responsabilidade objetiva não se aplica aos sócios-gerentes,
diretores e administradores, pois exige ato doloso ou culposo. Invoca a regra geral
do ônus da prova, segundo a qual àquele que alega cumpre provar, cabendo à
Fazenda Pública esse ônus. Requer, na eventualidade de ser mantida sua
responsabilidade, seja o crédito restrito ao período em que figurou como
administrador.
As alegações do impugnante partem de premissas equivocadas. Senão
vejamos.
O Auditor Fiscal jamais afirmou que o impugnante foi incluído no polo
passivo por singelo encerramento irregular da atividade. Os motivos
determinantes da responsabilização solidária de Fernando Itagiba são outros,
muito mais relevantes do que, em suas palavras, o singelo encerramento das
atividades.
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
94
Não cumpre, aqui, reproduzir tudo aquilo que já foi dito neste voto acerca
da efetiva participação do impugnante nas ações ilícitas perpetradas pela
Replastic, em conjunto com a Hiperroll, em relação às quais tinha plena
ingerência.
Paulo Itagiba participou ativamente das decisões da Replastic e restou
comprovado ser um dos sócios de fato da empresa autuada. Foi o responsável,
também, pela abertura de outras empresas do grupo econômico, chegando a
participar como sócio de direito de algumas delas, sendo substituído,
posteriormente, por “laranjas” ou “testas de ferro”, pessoas físicas com baixo
poder aquisitivo ou relacionadas por grau de parentesco.
Empregados da Replastic reconheciam Fernando Itagiba como um dos
proprietários da empresa, conforme decisão da Justiça do Trabalho e
depoimentos coletados pela autoridade autuante.
O interesse de Fernando Antonio Silva Itagiba na situação que constituiu o
fato gerador da obrigação tributária é inequívoco e transcende a simples
dissolução irregular de sociedade, como pretende o impugnante.
No que se refere ao enquadramento legal, novo equívoco comete o
impugnante. Tanto no Relatório Fiscal quanto no Auto de Infração não há
nenhuma menção ao art. 135, inciso III, do CTN. De se ver:
Relatório Fiscal:
Em virtude da caracterização dos sócios da Replastic, Renato César de
Almeida e Margarida Maria Thees Gouvêa, como interpostas pessoas e de
que Paulo Roberto Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba
são seus sócios de fato, ficam estes últimos solidariamente responsáveis
pelos tributos apurados nos Autos de Infração, com base no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5. 172, de 25/10/1966),
nestes termos:
Código Tributário Nacional - Lei n° 5.172, de 25/10/1966
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não
comporta benefício de ordem. “
[...] a Replastic era totalmente vinculada à empresa Hiperroll
Embalagens Ltda. As empresas eram vizinhas, parceiras comerciais,
atuavam no mesmo ramo e vendiam produtos similares. Os antigos
e os atuais sócios e os procuradores da Replastic foram ou são
empregados da Hiperroll. Empregados e máquinas da primeira
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
95
foram transferidos para a segunda. Havia dependência financeira e
subordinação administrativa da Replastic em relação a Hiperroll.
Tinham idêntico “modus operandi” na execução de fraudes
tributárias. As empresas pertenciam ao mesmo grupo econômico e
eram controladas e dirigidas de fato, pelos empresários Paulo
Roberto Paschoalino Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba.
Todos estes elementos de vinculação entre as empresas mostram
que a Hiperroll Embalagens Ltda exercia o controle sobre a
Replastic, havendo o interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores dos tributos lançados nesta
fiscalização, justificando a colocação da primeira como sujeito
passivo solidário, de acordo com o artigo 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5. 172, de 25/10/1966).
[...]
Auto de Infração (fl. 5)
CPF 605.821.386-04
Nome FERNANDO ANTONIO SILVA ITAGIBA
Responsabilidade Tributária Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação Conforme descrito no Relatório do Trabalho Fiscal.
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
[g.n.]
Assim, tendo a responsabilidade solidária de Fernando Itagiba sido
enquadrada no art. 124 do CTN, adoto as mesmas conclusões do
item 2.1. deste voto, relativa à imputação de responsabilidade
solidária da Hiperroll.”
Em suma, restou amplamente demonstrado nos autos que a Recorrente integrou
complexo arranjo societário e operacional destinado à supressão e redução de tributos federais,
mediante a utilização de pessoas interpostas, manipulação contábil e simulação de operações
comerciais.
As provas produzidas são convergentes e se reforçam mutuamente, evidenciando
que a estrutura formal do quadro societário da pessoa jurídica não refletia a realidade econômica
subjacente, tendo sido utilizada como instrumento para ocultar os verdadeiros responsáveis pela
condução dos negócios e pela apropriação dos resultados econômicos das atividades
desenvolvidas.
A fiscalização demonstrou, de forma consistente, que Paulo Roberto Paschoalino
Machado e Fernando Antônio Silva Itagiba atuaram como sócios de fato da pessoa jurídica
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
96
autuada, exercendo poderes de comando, direção e controle sobre a atividade empresarial, ainda
que não figurassem formalmente no contrato social em parte do período fiscalizado.
Tal conclusão encontra respaldo em múltiplos elementos probatórios, dentre os
quais se destacam os vínculos econômicos e funcionais com os sócios formais, a ingerência sobre a
movimentação financeira, a assunção de obrigações relevantes em nome da empresa e o
reconhecimento, por ex-empregados, de que eram essas as pessoas identificadas como efetivos
proprietários do empreendimento.
Paulo Roberto Paschoalino Machado (Sócio de fato da Replastic e integrante do
núcleo de comando do Grupo Papelplastic) foi apontado pelo Fisco Estadual (SEF/MG) e pela
Receita Federal como verdadeiro proprietário do grupo econômico “Papelplastic”, do qual a
Replastic fazia parte.
Atuou como dirigente de fato, embora não figurasse formalmente como sócio no
contrato social da Replastic durante o período fiscalizado e teve participação no esquema de
sonegação fiscal, consistente principalmente em:
a) subfaturamento sistemático de vendas por meio da empresa de fachada
HWR Comércio Atacadista de Embalagens Ltda;
b) omissão de receitas e manipulação contábil para reduzir a base de
cálculo dos tributos federais;
c) assinatura como devedor solidário de contrato de financiamento
bancário (Banco Santander) em favor da Replastic, por intermédio da
empresa Hiperroll Embalagens Ltda, evidenciando controle financeiro
direto;
d) reconhecimento por ex-empregados como verdadeiro proprietário da
Replastic e da Hiperroll, sendo os sócios formais desconhecidos pelos
trabalhadores
Paulo Roberto Paschoalino Machado, assim, concebeu, coordenou e se beneficiou
diretamente das infrações tributárias apuradas, tendo interesse comum e atuação determinante
nos fatos geradores, razão pela qual deve responder solidariamente pela totalidade dos créditos
tributários lançados.
Fernando Antônio Silva Itagiba (Sócio de fato da Replastic e integrante do núcleo
de comando do Grupo Papelplastic) atuou como cogestor de fato do grupo econômico, ao lado de
Paulo Roberto Paschoalino Machado e detinha vínculos funcionais, societários e familiares com
diversos sócios formais e procuradores da Replastic.
Também gerenciava, indiretamente, a Replastic, por meio de:
a) empregados, ex-empregados e parentes alçados à condição de sócios
formais ou administradores por procuração;
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
97
b) Influência direta nas decisões operacionais e financeiras da empresa;
c) participação ativa na estruturação do quadro societário fraudulento,
caracterizado
por
interpostas
pessoas
sem
capacidade
econômico-financeira proporcional às atividades desenvolvidas;
d) atuação no esquema de subfaturamento e omissão de receitas,
explorando a empresa HWR como intermediária fictícia nas vendas da
Replastic e da Hiperroll, com divisão e ocultação de receitas tributáveis.
Fernando Antônio Silva Itagiba teve benefício direto das vantagens econômicas
oriundas da redução ilícita da carga tributária federal, partilhadas no âmbito do grupo econômico
e, portanto, conforme demonstrado, integrou o núcleo executivo da fraude, contribuindo para a
ocultação da base tributável e para a manutenção do esquema, o que configura interesse comum
e responsabilidade solidária plena pelos tributos lançados.
No curso da ação fiscal, restou devidamente comprovado que a Hiperroll
Embalagens Ltda. promoveu financiamento sistemático das atividades desenvolvidas pela
Replastic, por meio da celebração de contratos de mútuo de valores expressivos, desprovidos das
formalidades usuais observadas em operações dessa natureza no mercado, bem como pela
assunção da condição de devedora solidária em financiamentos bancários obtidos pela empresa
autuada.
Tais operações evidenciam não apenas apoio financeiro pontual, mas verdadeira
sustentação da atividade econômica da Replastic pela Hiperroll, incompatível com a alegada
autonomia entre as pessoas jurídicas.
Paralelamente, os autos revelam clara subordinação administrativa da Replastic à
Hiperroll, caracterizada por um conjunto de circunstâncias que demonstram ingerência direta na
gestão operacional. Verificou-se a transferência gradual de empregados da Replastic para a
Hiperroll sem a formalização de rescisões contratuais, bem como o compartilhamento de
instalações físicas, equipamentos e meios de produção, o que indica confusão estrutural entre as
empresas.
Soma-se a isso a evidência de controle financeiro indireto, consubstanciado na
autorização de pagamentos da Replastic por intermédio de funcionários ou dirigentes da Hiperroll,
inclusive mediante contatos telefônicos, revelando a centralização das decisões financeiras fora da
esfera formal da empresa autuada.
Além disso, ficou demonstrada a participação da Hiperroll no esquema de fraude
fiscal identificado pela autoridade lançadora, mediante a reprodução do mesmo modus operandi
de vendas simuladas e subfaturadas por intermédio da empresa interposta HWR Comércio
Atacadista de Embalagens Ltda. Tal expediente permitiu a divisão artificial das receitas e a
consequente ocultação parcial do faturamento real da Replastic, reduzindo indevidamente a base
de cálculo dos tributos federais devidos.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
98
Por fim, é inequívoco o interesse econômico direto da Hiperroll na prática das
infrações apuradas, uma vez que os resultados finais das operações eram centralizados no âmbito
do grupo econômico constituído, do qual fazia parte a empresa autuada. A obtenção de vantagem
patrimonial decorrente da redução ilícita da carga tributária evidencia a comunhão de interesses
entre as pessoas jurídicas envolvidas, reforçando a conclusão de que a Hiperroll não atuou como
mera parceira comercial, mas como integrante ativa e beneficiária do arranjo fraudulento.
Assim, a Hiperroll Embalagens Ltda não atuou como mera parceira comercial, mas
como empresa controladora e beneficiária direta das infrações, configurando interesse comum
na realização dos fatos geradores e justificando sua responsabilidade tributária solidária integral.
Funcionava como sucessora econômica da Replastic, absorvendo empregados, máquinas e
operações industriais.
No que se refere às infrações tributárias propriamente ditas, ficou demonstrado
que a autuada se valeu de empresa interposta, desprovida de substância econômica, para emitir
notas fiscais de revenda com valores artificialmente majorados, enquanto registrava, em sua
própria escrituração, receitas subfaturadas. Tal expediente permitiu a ocultação parcial do
faturamento real, reduzindo indevidamente a base de cálculo dos tributos federais apurados,
conduta que se amolda às hipóteses de sonegação, fraude e conluio descritas na legislação de
regência.
As condutas individualizadas demonstram que: a) houve unidade de comando;
compartilhamento de benefícios econômicos; execução conjunta e coordenada de fraudes
tributárias; ocultação dolosa da sujeição passiva real, o que legitima, nos termos do art. 124, I,
do CTN, a responsabilização solidária de Paulo Roberto Paschoalino Machado, Fernando Antônio
Silva Itagiba e Hiperroll Embalagens Ltda pelos créditos tributários constituídos contra a Replastic.
Diante desse conjunto probatório, não subsiste dúvida quanto à presença dos
requisitos para a atribuição de responsabilidade solidária. Os elementos dos autos evidenciam
que Paulo Roberto Paschoalino Machado, Fernando Antônio Silva Itagiba e a empresa Hiperroll
Embalagens Ltda. detinham interesse comum na situação que constituiu o fato gerador das
obrigações tributárias, na medida em que participaram ativamente da estruturação, execução e
aproveitamento econômico das condutas que resultaram na omissão de receitas e na redução
indevida do montante devido ao Fisco.
Aplica-se, portanto, o disposto no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, não havendo que se falar em benefício de
ordem ou limitação da responsabilidade aos sócios formais. A solidariedade, nesse contexto,
decorre da realidade econômica apurada e da atuação conjunta dos responsáveis,
independentemente da forma jurídica adotada para estruturar o empreendimento.
Assim, mostra-se correta a sujeição passiva solidária imputada pela autoridade
lançadora, devendo ser mantidos os lançamentos tal como formalizados, uma vez que refletem
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
99
adequadamente a realidade dos fatos e observam os fundamentos legais aplicáveis, em
consonância com a jurisprudência administrativa consolidada no âmbito deste Conselho quanto à
prevalência da substância sobre a forma e à responsabilização daqueles que efetivamente se
beneficiam das infrações tributárias.
Por fim, quanto à multa de ofício qualificada no percentual de 150% deve ser
reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido § 1o, do
art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da nova
redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de :
a) Conhecer dos recursos voluntários apresentados por Fernando Antônio Silva
Itagiba, Hiperroll Embalagens Ltda. e Paulo Roberto Paschoalino Machado e a
eles negar-lhes provimento, mantendo a solidariedade passiva, nos termos do
artigo 124, I do CTN;
b) Reconhecer como definitivamente constituído o crédito tributário lançado em
desfavor da pessoa jurídica Replastic – Indústria, Comércio e Reciclagem de
Plásticos Ltda. que não apresentou recurso voluntário;
c) Reduzir a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar de 100%,
considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, por aplicar a
retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
100

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Zedral, redator designado
Peço vênia à i. Relatora para divergir e fazer prevalecer o entendimento da maioria
qualificada deste colegiado quanto à manutenção da multa isolada.
A controvérsia cinge-se à exigibilidade da multa isolada prevista no Art. 44, II, 'b', da
Lei no 9.430/96, nos casos em que, ao final do ano-calendário, o contribuinte apura prejuízo fiscal:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - De 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”

Para o correto deslinde da questão, é imperativo distinguir os fatos geradores. O
fato gerador do IRPJ, obrigação principal (Art. 43, CTN), é a aquisição da disponibilidade
econômica apurada no ajuste anual (31/12). Em contrapartida, o fato gerador da sanção ora
discutida é o inadimplemento de uma obrigação legal autônoma: o dever de recolher o
pagamento por estimativa (Art. 2o da Lei no 9.430/96) no seu respectivo vencimento mensal.
Não prospera a tese jurídica que busca afastar a sanção sob o argumento da
"acessoriedade", que defende que, sendo o tributo principal (IRPJ) inexistente (prejuízo), a
obrigação de antecipá-lo e a multa pelo seu descumprimento perderiam o objeto ou a "causa
subjacente”.
Esta lógica falha por duas razões fundamentais.
Primeiro, a obrigação de antecipar (Art. 2o) e a sanção por seu descumprimento
(Art. 44, II) não são "acessórias" (no sentido do Direito Civil ) ao resultado do IRPJ/CSLL apurado
em 31/12. Tratam-se de deveres instrumentais autônomos, criados pelo legislador por razões de
política fiscal, visando garantir o fluxo de caixa da União e mitigar a concentração de recolhimento
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.635 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723529/2014-27
101
ao final do exercício. A lei sanciona o descumprimento desse dever instrumental de forma
independente.
Segundo, e de forma definitiva, o próprio legislador previu e rejeitou expressamente
a tese da inexigibilidade da multa.
Ao redigir o Art. 44, II, 'b', da Lei no 9.430/96, o legislador fez questão de incluir
uma ressalva textual que impede essa exata linha de defesa, impondo a multa sobre os
pagamentos mensais que deixaram de ser efetuados e concluindo, de forma inequívoca: "ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal..."
A expressão "ainda que" não é supérflua. Ela foi inserida pelo legislador justamente
para confirmar a autonomia das obrigações e afastar, de modo inequívoco, qualquer interpretação
de que o resultado final (prejuízo) anularia a sanção pelo descumprimento da obrigação mensal.
Portanto, acolher a tese da inexigibilidade da multa significaria ignorar, por
completo, a literalidade do dispositivo legal ("ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal"). Isso
não é interpretar a norma, mas sim "legislar negativamente", revogando, na prática, um texto
legal expresso, o que é vedado a este Conselho, nos termos da Súmula CARF no 2.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto,
mantendo a exigência da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 1949
DF CARF MF
Original